Tribunal: CARF
Processo: 10580.728178/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 67 DO ANEXO II DO RICARF. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigmas de divergência acórdãos sem similitudes fáticas com o aresto recorrido, ou que não favoreça a tese do Recorrente e, portanto, não o aproveita.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO.
O uso de empresa veículo, por si só, não invalida as operações societárias que transferiram o ágio da investidora original para a empresa investida, estando diretamente vinculada ideologicamente a um propósito negocial. Porém, se nesse contexto não ocorrer a confusão patrimonial entre a real investidora e investida, porque foi utilizada uma empresa com características de empresa-veículo, com a específica finalidade de viabilizar uma artificial confusão patrimonial entre investida e a aparente investidora, o aproveitamento tributário do ágio não é válido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728178/2016-64
ACÓRDÃO
9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. ART. 67 DO ANEXO II DO RICARF. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigmas de
divergência acórdãos sem similitudes fáticas com o aresto recorrido, ou
que não favoreça a tese do Recorrente e, portanto, não o aproveita.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO.
O uso de empresa veículo, por si só, não invalida as operações societárias
que transferiram o ágio da investidora original para a empresa investida,
estando diretamente vinculada ideologicamente a um propósito negocial.
Porém, se nesse contexto não ocorrer a confusão patrimonial entre a real
investidora e investida, porque foi utilizada uma empresa com
características de "empresa-veículo", com a específica finalidade de
viabilizar uma artificial confusão patrimonial entre investida e a aparente
investidora, o aproveitamento tributário do ágio não é válido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Votaram pelas conclusões, quanto ao recurso da Fazenda Nacional, os Conselheiros Edeli Pereira
Fl. 9351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
2
Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar
provimento ao recurso do Contribuinte, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli,
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir
José Dalle Lucca que votaram por dar provimento. Julgamento realizado após a vigência da Lei no
14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela FAZENDA NACIONAL
e pelo CONTRIBUINTE em face do Acórdão no 1401-002.884 (18/09/2018) cuja ementa, e
respectivo dispositivo, restaram assim redigidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA RESERVADA À LEI
COMPLEMENTAR. ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE.
A edição de normas gerais em matéria tributária é matéria reservada à lei
complementar. Ademais, o Código Tributário Nacional possui regramento
específico sobre a matéria, estabelecendo o artigo 100 que a observância das
chamadas normas complementares exclui tão somente a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da
base de cálculo do tributo, jamais o principal de tributo. O artigo 24 da LINDB
dirige-se à revisão de ato, processo ou norma emanados da Administração, bem
como de contrato ou ajuste entabulados entre a Administração e o particular, não
se aplicando ao lançamento fiscal, já que este não se ocupa da revisão de atos
administrativos e não declara a invalidade de ato ou de “situação plenamente
constituída”.
ÁGIO. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
O registro contábil do ágio não é fato gerador de tributo nem há, aí, lançamento.
O prazo decadencial para a lavratura de auto de infração para a glosa de despesas
de amortização de ágio tem início com a efetiva dedução de tais despesas pelo
Fl. 9352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
3
contribuinte. Não ocorrência de decadência no caso concreto. Súmula CARF n.
116: "Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança."
GLOSA DE DESPESAS. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE INVESTIDORA (EMPRESA
VEÍCULO) POR SUA INVESTIDA. AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE.
É indedutível a amortização do ágio, quando uma sociedade, investidora, tendo
como único objetivo a obtenção de benefício fiscal (amortização do ágio),
incorpora a sociedade investida (“empresa veículo”), em cujo patrimônio constava
registro de ágio com fundamento em expectativa de rentabilidade futura da
própria investida.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO.
Cancela-se a qualificação da multa de ofício quando não comprovado o dolo do
sujeito passivo, no sentido de consciência da prática de um ilícito, necessário à
caracterização das hipóteses de sonegação, fraude e conluio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 112 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE
As multas de ofício constituem-se em instrumento de desestímulo ao sistemático
inadimplemento das obrigações tributárias, atingindo, por via de conseqüência,
apenas os contribuintes infratores, em nada afetando o sujeito passivo cumpridor
de suas obrigações fiscais.
Em não havendo nos autos as condições permissivas ao abrandamento de
penalidade previsto no art.112 do CTN, de se rejeitar a sua aplicação.
JUROS SOBRE MULTA. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
RESPONSABILIDADE. ARTIGO 135 DO CTN. MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Membros do conselho de administração de sociedades anônimas não têm poder
de execução de atos, não sendo cabível sua responsabilização tributária com base
no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.
RESPONSABILIDADE. ARTIGO 135 DO CTN. DIRETORES.
Não prevalece a responsabilização de diretores quando o auto de infração não
imputa individualmente quais atos teriam sido praticados com infração à lei ou a
estatutos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Fl. 9353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
4
Ano-calendário: 2011, 2012
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL.
CSLL. EXTENSÃO LEGAL. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO INOPONÍVEL AO FISCO.
DECORRÊNCIA LÓGICA.
Cabível a extensão da glosa das despesas com amortização de ágio à base de
cálculo da CSLL por conta do disposto no artigo 57 da Lei 8.981/95, que tem por
intento evitar a repetição desnecessária de comandos legais para disciplinar a
metodologia de determinação das bases imponíveis das duas exações, naquilo em
que as sistemáticas têm de comum. Entretanto, independentemente de qualquer
interpretação, uma vez considerado inoponível ao Fisco o planejamento tributário
tendente a reduzir a base de cálculo do IRPJ, por decorrência lógica o mesmo não
pode ser validado para fins de CSLL.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de aplicação do artigo 24 da LINDB ao caso em apreço, bem assim as
arguições de decadência para, no mérito, também por unanimidade de votos,
afastar a qualificação da multa de ofício, negar provimento em relação à cobrança
de juros sobre a multa de ofício e dar provimento ao recurso apresentado pelos
apontados como responsáveis tributários. Por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso em relação à glosa de despesas de amortização de ágio
para fins de IRPJ e de CSLL; vencidos os Conselheiros Lívia de Carli Germano,
Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa
Braga; Os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga
acompanharam a Relatora pelas conclusões; também por voto de qualidade,
negar provimento ao recurso em relação à imposição da multa de ofício; vencidos
os Conselheiros Lívia De Carli Germano, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Daniel
Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Designado o Conselheiro Cláudio de
Andrade Camerano para redigir o voto vencedor.
A exigência em discussão nos autos refere-se a autos de infração de IRPJ e CSLL
(anos-calendário 2011 e 2012) em que há acusação fiscal de deduções indevidas de amortização
de ágio envolvendo empresa veículo, acompanhadas de multa qualificada de 150% e juros de
mora.
Segundo a fiscalização a Nordeste Participações foi utilizada com o único motivo de
simular a transação patrimonial que permitisse a transferência do ágio para a COELBA, com fins
Fl. 9354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
5
meramente tributários de possibilitar a redução de tributos através de amortizações do referido
ágio.
No caso, a multa foi qualificada porque, segundo o atuante, "Esta conduta de criar
operações sem substrato econômico razoável (transferência de ágio para empresa veículo e
incorporação às avessas da controladora) para tentar alterar o fundamento econômico do ágio
visando apenas à redução da carga tributária consubstanciou a conduta fraudulenta das empresas
envolvidas nas operações, [ ...]" (fl. 76).
O relatório da decisão de primeiro grau reproduzido na íntegra pela decisão
recorrida esclarece de forma bem detalhada a lide:
O relatório da decisão recorrida assim descreve as infrações imputadas e os
argumentos da impugnação:
1 ) Relatório de Verificação Fiscal.
O Fisco constatou, que a empresa deduziu, na apuração do Lucro Líquido, nos
anos de 2011 e 2012, valores referentes a ágio, no montante anual respectivo de
R$ 55.539.840,12 e 53.582.152,80, conforme demonstrativo de fl. 43. Através da
análise do LALUR apresentado, concluiu que as amortizações do ágio não foram
adicionadas na apuração do Lucro Real.
Descreve os pormenores do Edital no 01/97, que tratou da alienação de ações
ordinárias da COELBA, que, previu a negociação de 65,64 % do capital ordinário da
empresa.
Afirma que a COELBA, apesar de regularmente intimada, não apresentou laudo ou
demonstrativo arquivado de avaliação de seu patrimônio, que demonstrasse
tempestivamente os fundamentos econômicos para o ágio amortizado nos anos
calendário 2011 e 2012, oriundo da aquisição de ações no âmbito do leilão de
privatização realizado em 31 de julho de 1997.
Apesar da não apresentação do laudo ou demonstrativo como determina a
legislação, o fisco teve acesso ao laudo elaborado pela Trevisan Consultores, com
avaliação de R$ 1.773.665.000,00 para 100% do capital da COELBA, que
justificariam a expectativa de rentabilidade futura do ágio pago pela adquirente
da participação (Guaraniana S.A, atualmente denominada de NEOENERGIA S.A).
Entretanto, segundo o autuante, o laudo/demonstrativo da Trevisan Consultores
não tem o condão de justificar economicamente todo o ágio contabilizado e
amortizado pela COELBA, no período de 2011 e 2012, uma vez que o valor
constante do laudo (R$ 1.773.665.000,00), se refere a 100% das ações da COELBA
e a aquisição pela Guaraniana S A, teria sido de apenas 51,7% do total das ações.
Segundo o fisco:
...
Ora, se 100% do capital da COELBA foi mensurado, através da técnica do fluxo de
caixa projetado, por Laudo de Avaliação Econômico-Financeira e, a empresa
Fl. 9355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
6
Guaraniana S.A, após ajustes, adquiriu apenas 51,7% do capital total, não restam
dúvidas que apenas essa participação teria os pressupostos econômicos
identificados.
[...]
Após o tudo o que foi exposto no presente relato, concluiu-se que apenas 42,78%
ou o equivalente a R$ 536.367.942,85 (quinhentos e trinta e seis milhões,
trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e
cinco centavos) se referiam a ágio com pressuposto econômico na rentabilidade
futura de controlada que, em tese, poderia ser amortizado do lucro real da
COELBA. O montante equivalente a diferença entre o que foi efetivamente
deduzido e o ágio amortizável não reunia requisitos legais para redução da base
de cálculo do IRPJ e CSLL.
Entretanto, demonstrar-se-á que todo o ágio amortizado pela COELBA, oriundo do
leilão de privatização e leilão especial, não encontra respaldo na legislação
vigente a época dos fatos geradores (2011 e 2012) para redução da base de
cálculo dos tributos acima mencionados.
O Fisco analisa também o grupo de controle da COELBA, após as aquisições das
ações, assim como o tratamento contábil e fiscal do ágio gerado. Descreve a
evolução da participação societária da Guaraniana S A e demonstra através do
diagrama a seguir a relação societária existente entre as empresas:
De acordo com a exposição realizada nos itens 2 a 4.2 do presente relato, houve
aquisição de ações da COELBA pela Guaraniana S.A com expressivo ágio. Após
manifestação da CVM acerca de debêntures anteriormente emitidas pela COELBA,
conversíveis em ações, as quais, quando convertidas, reduziriam (para 51,7%) a
participação da Guaraniana S.A no capital total da investida, pode-se constatar
que o montante do ágio registrado contabilmente, ao final do ano de 1997,
equivalia a R$ 1.213.019.937,14 (um bilhão, duzentos e treze milhões, dezenove
mil, novecentos e trinta e sete reais e quatorze centavos).
[...]
Apesar de contabilmente amortizado, o ágio em epígrafe foi adicionado ao LALUR
da Guaraniana S.A, conforme se verificou às fls. 10 e 13, motivo pelo qual não
compôs a base de cálculo dos tributos IRPJ e CSLL. No ano calendário de 1998, a
Guaraniana S.A amortizou, a título de ágio oriundo da COELBA, o equivalente a R$
52.124.614,61 (cinquenta e dois milhões, cento e vinte e quatro mil, seiscentos e
quatorze reais e sessenta e um centavos), contudo, à fl. 13, do LALUR, realizou
adição do montante por não reunir os requisitos legais para compor a base de
cálculo dos tributos IRPJ e CSLL. Ressalta-se que os lançamentos verificados no
livro fiscal se referiam a amortização do ágio relativo a COELBA e COSERN.
Após os lançamentos acima mencionados, relativos ao ágio e a conta de
investimento correlata, verificou-se a seguinte composição nas contas de ativo e
de resultado:
Fl. 9356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
7
No ano calendário de 1999, a empresa Guaraniana S.A informou na DFP, à fl. 37,
que adquirira 3.862.480.000 (três bilhões, oitocentos e sessenta e dois milhões,
quatrocentas e oitenta e mil) ações ordinárias e 2.034.946.000 (dois bilhões, trinta
e quatro milhões, novecentas e quarenta e seis mil) ações preferenciais, emitidas
pela COELBA, passando a deter 87,832% do seu capital total. Conforme menção
contida no item 4.1 do presente relato, esta operação foi realizada com ágio, não
fundamentado economicamente através de demonstrativo tempestivo arquivado,
no valor de R$ 40.692.244,64 (quarenta milhões, seiscentos e noventa e dois mil,
duzentos quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a ser amortizado
pelo prazo remanescente da concessão da COELBA.
...
Depois do registro dos fatos econômicos ocorridos em 1999, referentes a
aquisição de ações da COELBA, nos leilões de privatização e especial, foi possível
constatar as seguintes modificações nos saldos das contas relativas ao ágio
incorrido e amortizado:
...
Após a aquisição de ações da COELBA no âmbito do leilão especial, ocorrido em
outubro de 1999, observou-se a inclusão da empresa 521 Participações S.A, CNPJ
no 01.547.749/00011621, no grupo de controle da Guaraniana S.A.
...
Nesse período, a Guaraniana S.A, em obediência aos diplomas legais vigentes,
adicionou os montantes acima descritos no LALUR22, às fls. 02 e 03, desfazendo,
sob a ótica fiscal, o efeito da amortização contábil da mais valia aqui analisada.
Também foi verificado na Parte “B” do livro fiscal, à fl. 15, registro, na conta de
“ágio na aquisição de investimentos a realizar”, relativo a dedução da mais valia
correspondente (valores consolidados COELBA e COSERN).
Em 31 de março de 2000, a empresa Guaraniana S.A transferiu, através de
capitalização, o investimento (inclusive o ágio) que detinha na COELBA para a
empresa ligada Nordeste Participações S.A, CNPJ no 02.150.255/000166,
entretanto, manteve o controle na Parte “B” do LALUR do montante acumulado
referente as amortizações mensais ocorridas até aquele momento.
...
Conclui o Fisco, observando que a empresa Guaraniana S A adquiriu ações da
COELBA com expressivo ágio, sendo que parte substancial desse ágio, conforme
discussão sobre os laudos, não possuía fundamento econômico em resultados
futuros da controlada. Já em 2000 a Guaraniana S A, buscando alterar o contexto
da impossibilidade de dedução fiscal do ágio em epígrafe, deu início a uma série
de operações intragrupo que se materializou na capitalização da Nordeste
Participações S.A., com a participação remanescente que detinha na COELBA.
Fl. 9357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
8
No item 6 do TVF o Fisco descreve a formação da empresa Nordeste Participações
S A, utilizada como "empresa veículo" na transferência do ágio.
...
Após as mudanças acima descritas no capital social da Nordeste Participações S.A,
o controle societário da empresa passou a ser exercido majoritariamente pela 521
Participações S.A, consoante demonstrativo abaixo.

Além de controlar diretamente a Nordeste Participações S.A, a empresa 521
Participações S.A era, em verdade, o veículo por meio do qual o BB/PREVI/25
mantinha participação acionária na empresa Guaraniana S.A. Ou seja, onde se lia
521 Participações S.A, em verdade, se falava do BB/PREVI, conforme diagrama
abaixo.

Buscou o Fisco demonstrar, através do exame da documentação disponível, que a
empresa Nordeste participações S A não apresentou nenhuma atividade
operacional anterior à sua capitalização no ano de 2000, tendo se prestado tão
somente à transferência do ágio analisado.
...
Diante dos fatos trazidos nesse item, restou confirmado que desde sua
constituição até o dia 30 de março de 2000, portanto, antes da capitalização, a
empresa Nordeste Participações S.A não apresentou qualquer receita da atividade
ou movimento operacional, demonstrando pouca ou nenhuma solidez econômico
financeira.
No entanto, em 31 de março de 2000, de acordo com Ata da AGE, a empresa
Nordeste Participações S.A aprovou aumento de capital social no montante de R$
2.105.024.344,00 (dois bilhões, cento e cinco milhões, vinte e quatro mil,
trezentos e quarenta e quatro reais), mediante emissão particular de
2.105.024.344 (dois bilhões, cento e cinco milhões, vinte e quatro mil, trezentas e
Fl. 9358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
9
quarenta e quatro) ações ordinárias ao preço unitário de R$ 1,00 (um) real, para
integralização a vista através de bens.
Ainda de acordo com a Ata acima mencionada, a empresa Guaraniana S.A
subscreveu a totalidade das ações integralizando no ato a quantia, mediante
conferência de 13.716.702.215 (treze bilhões, setecentos e dezesseis milhões,
setecentos e duas mil, duzentas e quinze) ações ordinárias e 2.811.250.317 (dois
bilhões, oitocentos e onze milhões, duzentos e cinquenta mil, trezentas e
dezessete) ações preferenciais de emissão da empresa COELBA, da qual era
titular, atribuindo valor para as ações vertidas de R$ 2.105.024.344,00 (dois
bilhões, cento e cinco milhões, vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro
reais).
...
Esta subscrição foi embasada em Laudo de avaliação do Patrimônio Líquido da
COELBA, realizado pela empresa ERNST & YOUNG Auditores Independentes S/C,
com data de referência de 29 de fevereiro de 2000, através da aplicação da
equivalência patrimonial.
Há de se ressaltar que o montante capitalizado pela Guaraniana S.A, da
participação com ágio que detinha da COELBA, na empresa Nordeste
Participações S.A, refletia na data de referência (29/02/00) o saldo remanescente
da amortização realizada na controladora desde o ano de 1997, consoante
demonstrativo abaixo.

Conforme relato, concluiu-se que a Guaraniana S.A, mediante transferência das
ações da COELBA que detinha, integralizou capital na empresa Nordeste
Participações S.A, que nesse momento passou a condição de controladora desta,
conforme diagrama.

Foi possível constatar então que a Nordeste Participações S.A, empresa sem
qualquer estrutura ou capacidade operacional, que não apresentou qualquer
atividade no período compreendido entre a constituição e 30 de março de 2000,
Fl. 9359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
10
recebeu aporte de capital vultuoso, através de transferência de ações da Coelba
que a Guaraniana S.A detinha, com objetivo, a priori, de controlar uma gigante do
setor energético. Não se percebeu substância econômica ou razoabilidade nesta
operação da forma como foi realizada.
Entretanto, de acordo com item 6, à fl. 42, da DFP 2000, apresentada a CVM, a
COELBA esclareceu os objetivos reais da operação de transferência do ágio pago
pelo grupo Iberdrola, PREVI e Banco do Brasil, através da Guaraniana S.A, in
verbis.
Devido ao interesse de transferir para a COELBA o benefício fiscal resultante da
amortização do ágio pago por seus acionistas quando da aquisição das ações, seus
controladores subscreveram aumento de capital na Nordeste Participações S/A,
sociedade de propósito específico, integralizando-o por meio da transferência das
ações de emissão da COELBA.
Estas informações foram corroboradas pelas Demonstrações Financeiras a
Nordeste Participações S.A, auditadas pela Ernst & Young, à fl. 07, item 04.
...
Conclui o Fisco que a "transferência de ações promovida pela empresa
Guaraniana S.A à Nordeste Participações S/A, ambas ligadas e integrantes do
mesmo grupo econômico (Iberdrola, BB e PREVI) não passou de formalismo
jurídico, não representando de modo algum a vontade fática dos partícipes da
operação", uma vez que a "transferência do ágio da Guaraniana S.A para a
Nordeste Participações ainda não possibilitava a amortização fiscal do mesmo, a
teor da legislação vigente, foi necessária mais uma etapa de operações jurídicas
formais (realizadas apenas no papel) cujo propósito era a aproximação do
contexto preceituado pelos artigos 7o e 8o, da Lei no 9.532/97".
Continua a análise, através do item 6.1:
Em abril de 2000, a Nordeste Participações S.A, registrou a segregação do valor do
investimento e do ágio, bem como a amortização contábil da mais valia, conforme
demonstrativo abaixo.

Como se vê, em abril de 2000, o investimento na COELBA, contabilizado a
empresa Nordeste Participações S.A, equivalia a R$ 977.645.444,78 (novecentos e
setenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e
Fl. 9360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
11
quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos) e o ágio amortizável, o total de
R$ 1.126.867.543,90 (um bilhão, cento e vinte e seis milhões, oitocentos e
sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa centavos),
totalizando o montante de R$ 2.104.512.988,68 (dois bilhões, cento e quatro
milhões, quinhentos e doze mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito
centavos).
...
Uma vez que não era do interesse da Guaraniana S.A27 manter o ágio oriundo das
aquisições das ações da COELBA no patrimônio da Nordeste Participações S.A,
havia a necessidade de mais uma etapa de operações realizadas apenas no papel,
ou sem substância econômica a não ser a elisão do pagamento de tributos, qual
seja, a incorporação reversa da controladora (Nordeste Participações) pela
controlada
(COELBA). Em junho de 2000, foi aprovada em assembleia a incorporação da
Nordeste
[...]
Cientificado da autuação fiscal, o Contribuinte apresentou IMPUGNAÇÃO, nos
termos abaixo apresentado pelo acórdão a quo, naquilo que apenas interessa a presente lide:

[...]
“Através do item III da impugnação, a reclamante se esforça na tentativa de
demonstrar que as operações societárias foram praticadas de forma legal e com o
aval dos órgãos reguladores e que não se deve entender que as operações
societárias seriam um mero estratagema que pudesse, aos olhos da Fiscalização,
desaprovar a dedutibilidade com a amortização do ágio.
Faz, no item III.1.1, breves considerações acerca da operação que gerou o ágio,
ressaltando que este decorreu da aquisição do controle da Impugnante, em
processo licitatório de privatização:
Conforme ressaltado pelo Sr. Agente Fiscal, a aquisição da participação societária
da Impugnante se deu com o pagamento de ágio ao Estado da BAHIA (antigo titular
de suas ações), em razão da expectativa de rentabilidade estimada com base em
resultado de exercícios futuros. Confira-se o seguinte quadro ilustrativo da
operação:
[...]
Fl. 9361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
12

Posteriormente, e como não poderia deixar de ser, os adquirentes manifestaram
seu interesse em aproveitar o benefício fiscal de dedutibilidade da despesa com a
amortização do ágio gerado na aquisição das participações societárias, conforme lhes
era expressamente autorizado pelo artigo 386 do RIR/99.
Dessa forma, para que fosse possível o aproveitamento do benefício fiscal
previsto no artigo 386 do RIR/99, os adquirentes resolveram subscrever e integralizar
capital na empresa NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A., mediante entrega das ações da
Impugnante acrescidas do ágio.
[...]

A operação societária acima ilustrada foi previamente submetida à aprovação do
órgão regulador do setor elétrico Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL,
conforme exigência prevista no artigo 27 da Lei no 8.987/953.
Fl. 9362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
13
...
Com a transferência do controle acionário da Impugnante à NORDESTE
PARTICIPAÇÕES S.A, criou-se o ambiente necessário para que a Impugnante
incorporasse sua controladora e, assim, aproveitasse o benefício fiscal previsto no
artigo 386 do RIR/99, razão pela qual não pode prosperar a glosa das despesas
pretendida pela D. Fiscalização.
...
Continua, informando que a ANEEL, após apreciação, autorizou a Impugnante a
promover a incorporação de sua controladora por meio da Resolução no 195, de 7
de junho de 2000, conforme reprodução a seguir:

Prossegue a reclamante informando que o ágio recebido, em razão da
incorporação
da
controladora
(NORDESTE
PARTICIPAÇÕES
S/A)
estava
devidamente contabilizado, nos termos do artigo 385 do RIR/99 (desmembrando-
se valor do investimento e ágio), bem como estava devidamente amparado por
novo laudo de avaliação de ações fornecido pela Ernst & Young, de 30 de abril de
2000, e continua:
Verifique-se que uma das formalidades previstas na legislação societária é a
publicação do fato relevante da reestruturação societária ao mercado. Conforme
se pode verificar dos documentos acostados aos autos, foi publicado o Fato
Relevante em jornal de grande circulação, tratando da incorporação da NORDESTE
pela Impugnante, bem como descrevendo todas as operações acima relatadas
(DOC. 09). Ou seja, nada foi omitido de ninguém, muito menos do Fisco.
Após a incorporação, a Impugnante passou a deduzir o ágio da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL nos termos do artigo 386, § 60, inciso II, do RIR/99.
[...]
Já no item III.1.2 da impugnação, a reclamante tece comentários sobre a natureza
do ágio e seu tratamento tributário. Afirma que o benefício fiscal da
dedutibilidade do ágio pago na aquisição de sociedades, tem como objetivo
incentivar a prática de fusões e aquisições, especialmente quando se tratasse de
Fl. 9363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
14
estatais em processos de privatização, tendo sido o ato regular e de acordo com
as normas de concessão de serviço público.
Alega que a legislação autoriza a dedução do ágio quando fundamentado no valor
de rentabilidade de exercícios futuros, tendo sido uma forma utilizada pelo
governo para incentivar as privatizações, [...]
[...]
Através do item III.1.3 a impugnante pretende demonstrar o motivo, finalidade e
congruência do negócio jurídico realizado. Descreve os motivos, finalidades e
congruência dos atos, afirmando que, apesar da existência do motivo tributário,
este não seria preponderante:
No presente caso, admitindo-se os pressupostos dessa doutrina mais restrita, ainda
assim, encontram-se presentes o motivo, a finalidade e congruência dos atos, pelo
que não se pode admitir o entendimento do Sr. Agente Fiscal:
• todos os atos praticados tiveram por motivo a aquisição da COELBA em processo
de privatização, para o conseqüente aproveitamento do benefício fiscal de dedução
do ágio gerado nessa aquisição nos estritos termos da Lei. Inclusive, ao longo desta
defesa, demonstrou-se os motivos pelos quais foram adotadas outras estruturas ou
outros caminhos quando da realização de todas as operações, tendo em vista as
peculiaridades do caso; a finalidade da operação era a aquisição de uma
concessionária de energia elétrica de grande porte e participação no mercado
brasileiro, como forma de consolidar as atividades do grupo de empresas
controlados pela GUARANIANA S/A, atualmente denominada NEOENERGIA S.A, e
• todos os atos societários praticados inserem-se congruentemente neste contexto
da aquisição de uma concessionária de energia por um grupo detentor de grandes
empresas concessionárias de energia elétrica (geradoras e transmissoras): (i) a
forma de participação no leilão; (ii) os fluxos de caixa ocorridos; (iii) a necessidade
da constituição de todas as sociedades envolvidas; e (iv) todas as operações
realizadas para reduzir estruturas desnecessárias e obter uma sinergia no grupo
NEOENERGIA S/A.
Portanto, todos os atos praticados, analisados como um "filme", demonstram
claramente a congruência do motivo e da finalidade da operação realizada pelo
grupo NEOENERGIA S/A, os quais não eram predominantemente tributários. Dessa
forma, não há que se falar em falta de propósito negocial ou ausência de
pressuposto econômico, como afirmou o Sr. Agente Fiscal, estando presentes todos
os requisitos exigidos pela nova corrente doutrinária.
[...]
Continua, tentando demonstrar estar equivocada a alegação do fisco, no que se
refere a que teria sido criado um negócio jurídico sem substância econômica:
...
Novamente equivoca-se o Sr. Agente Fiscal ao dizer que a Guaraniana teria criado
artificialmente um negócio jurídico, sem substância econômica, que evidenciaria
divergência entre a forma apresentada e a vontade fática demonstrada. Na
Fl. 9364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
15
verdade, trata-se novamente de situação de benefício fiscal expressamente
autorizada por lei, pois a dedutibilidade do ágio também é extensivo à aquisição de
participação societária com ágio quando "a empresa incorporada, fusionada ou
cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária" (§ 60 do
artigo 386 do RIR/99).
Ocorre que, a despeito das afirmações acima mencionadas, sem qualquer
referência a fatos concretos, a operação realizada pela Impugnante não foi
realizada sem nenhum propósito negocial. Ao contrário, foi amplamente utilizada
nos processos licitatórios de privatização ocorridos no Brasil e encontra previsão
legal no § 40 do artigo 264 da Lei das S/A9 e no mencionado § 60 do artigo 386 do
RIR/99.
...
De fato, conforme mencionado pela própria fiscalização, a empresa NORDESTE
PARTICIPAÇÕES S/A adquiriu as ações da Impugnante com o ágio pago no processo
licitatório de privatização e, assim, passou a ser sua controladora.
Verifica-se que todos os atos praticados foram devidamente autorizados pelo órgão
regulador do setor de energia elétrica (Resolução ANEEL no 195/00).
Dessa forma, é possível afirmar que a Instrução CVM no 349/01 foi instituída com a
finalidade adaptar a regulamentação existente de forma que refletisse
adequadamente as operações realizadas com ágio nas demonstrações financeiras,
como a realizada pela Impugnante, a qual foi praticada em conformidade com o
disposto as regras da CVM, inclusive a própria Instrução CVM no 349/01.
[...]
Ao apreciar as alegações na impugnação, a Turma de Julgamento da DRJ decidiu
considerá-las improcedentes.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF, ao qual deu-
se provimento parcial, nos termos da ementa já transcrita no início deste relatório, não
reconhecendo a dedutibilidade das despesas com ágio pela utilização de empresa veículo, mas
afastando a multa qualificada.
O
processo foi
encaminhado
à
PGFN em
19/10/2018
(Despacho de
Encaminhamento à e-fl. 9.049).
Nos termos do art. 79 do Anexo II do RICARF, a PGFN será considerada intimada
pessoalmente “das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data
em que os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes dessa data o Procurador se
der por intimado mediante ciência nos autos”. Desse modo, a ciência ficta da PGFN se deu em
18/11/2018 (sexta-feira). Em 03/12/2018, tempestivamente, a PGFN interpôs o Recurso Especial
de e-fls. 9.050 a 9.066 (Despacho de Encaminhamento à e-fl. 9.067), dentro do prazo quinzenal
previsto no art. 68 do Anexo II do RICARF.
Por meio do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de e-fls. 9.069 a
9.072, o Apelo fazendário foi admitido em parte, apenas em relação à matéria “Multa
Fl. 9365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
16
Qualificada”, indicando-se como paradigmas os Acórdãos no 1101-000.899, de 2013 e o de no
1301-002.019, de 2016.
Reproduz-se a seguir os trechos de interesse:
[...]
Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz
das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, em se tratando de amortização de
ágio, cancela-se a qualificação da multa de ofício quando não comprovado o dolo
do sujeito passivo, no sentido de consciência da prática de um ilícito, necessário à
caracterização das hipóteses de sonegação, fraude e conluio, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 1101-000.899, de 2013, e 1301-002.019, de
2016) decidiram, de modo diametralmente oposto, que, em se tratando de
amortização de ágio, sujeita-se à multa qualificada a exigência tributária
decorrente da prática de negócio jurídico fictício, que se presta, apenas, a
construir um cenário semelhante à hipótese legal que autoriza a amortização do
ágio pago na aquisição de investimentos (primeiro acórdão paradigma) e que, se
os fatos retratados nos autos deixam foram de dúvida a intenção do contribuinte
de, por meio de atos societários diversos, desprovidos de substância econômica e
propósito negocial, reduzir a base de incidência de tributos, cabe a qualificação da
penalidade promovida pela autoridade autuante (segundo acórdão paradigma).
[...]

Às e-fls 9.263 a 9.308 consta Contrarrazões tempestivas do Contribuinte à admissão
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, oferecendo resistência ao conhecimento do Apelo da
Fazenda e, no mérito, reiterando suas razões impugnatórias e recursais, no sentido de se manter o
afastamento da qualificação da multa decidido pelo acórdão recorrido.
O Contribuinte tomou ciência da referido Acórdão recorrido, bem assim do
despacho de admissibilidade, em 13/03/2019 (e-fl. 9.089) e, 28/03/2019, tempestivamente,
interpôs o Recurso Especial de e-fls. 9.092 a 9.150.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 9.331 a 9.333 deu seguimento ao Apelo do
Contribuinte, em relação “Possibilidade de utilização de empresa veículo para viabilizar a
amortização do ágio”, nos seguintes termos naquilo que interessa:

[...]
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Fl. 9366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
17
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que é indedutível a amortização do
ágio, quando uma sociedade, investidora, tendo como único objetivo a obtenção
de benefício fiscal (amortização do ágio), incorpora a sociedade investida
(“empresa veículo”), em cujo patrimônio constava registro de ágio com
fundamento em expectativa de rentabilidade futura da própria investida, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1301-000.711, de 2011, e 1101-
00.354, de 2010) decidiram, de modo diametralmente oposto, que, no contexto
do programa de privatização das empresas de telecomunicações, regrado pelas
Leis 9.472/97 e 9.494/97, e pelo Decreto no 2.546/97, a efetivação da
reorganização de que tratam os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, mediante a
utilização de empresa veículo, desde que dessa utilização não tenha resultado
aparecimento de novo ágio, não resulta economia de tributos diferente da que
seria obtida sem a utilização da empresa veículo e, por conseguinte, não pode ser
qualificada de planejamento fiscal inoponível ao fisco (primeiro acórdão
paradigma) e que a norma legal prevê a possibilidade de transferência de ágio
entre empresas na ocorrência de fusão, cisão e incorporação (segundo acórdão
paradigma).
[...]
Os autos foram encaminhados à PGFN em 16/09/2019 (e-fl.9.334) e a Fazenda
Nacional apresentou, tempestivamente, em 01/10/2019 (fl. 9.348) Contrarrazões de e-fls. 9.335 a
9.347.
A Fazenda Nacional requer o não conhecimento do Recurso Especial do
Contribuinte, por falta de similitude fática e jurídica, “uma vez que os acórdãos apresentados com
paradigmas consideraram, em sua fundamentação, a legislação específica no setor de
telecomunicações não aplicável ao presente caso”.
Quanto ao mérito, a sua argumentação propõe a manutenção do acórdão recorrido
nos termos lá consignados.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator
Fl. 9367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
18
1
CONHECIMENTO
1.1 RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
O Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional oferecendo resistência ao seu conhecimento. No caso, o seu inconformismo em
relação ao conhecimento do recurso pode ser sintetizado no seguinte parágrafo extraído de suas
contrarrazões:
Como se vê, no acórdão apontado como paradigma as operações que geraram o
ágio não foram realizadas no contexto do programa de privatização e, portanto,
não pode servir como paradigma ao presente caso na medida em que não guarda
similitude fática com o mesmo.
Conforme relatado, o Despacho de Admissibilidade deu seguimento integral ao
Apelo da Fazenda Nacional em relação à matéria Qualificação da multa em relação a
aproveitamento fiscal da amortização do ágio por empresa veículo, indicando-se como paradigmas
Acórdãos nos 1101-000.8991, de 2013, e 1301-002.019, de 2016.
O Despacho de Admissibilidade admitiu a matéria nos seguintes termos naquilo que
é relevante reproduzir:
[...]
Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz
das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, em se tratando de amortização de
ágio, cancela-se a qualificação da multa de ofício quando não comprovado o dolo
do sujeito passivo, no sentido de consciência da prática de um ilícito, necessário à
caracterização das hipóteses de sonegação, fraude e conluio, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 1101-000.899, de 2013, e 1301-002.019, de
2016) decidiram, de modo diametralmente oposto, que, em se tratando de
amortização de ágio, sujeita-se à multa qualificada a exigência tributária
decorrente da prática de negócio jurídico fictício, que se presta, apenas, a
construir um cenário semelhante à hipótese legal que autoriza a amortização do
ágio pago na aquisição de investimentos (primeiro acórdão paradigma) e que, se
os fatos retratados nos autos deixam foram de dúvida a intenção do contribuinte
de, por meio de atos societários diversos, desprovidos de substância econômica e
propósito negocial, reduzir a base de incidência de tributos, cabe a qualificação da
penalidade promovida pela autoridade autuante (segundo acórdão paradigma).
De fato, ambos os paradigmas guardam similitude fática com o recorrido no que
concerne a possuírem igualmente acusações fiscais de ter havido criação meramente formal de

1 O referido julgado foi confirmado pela CSRF (Ac. 9101-003.4650) ao negar provimento ao recurso especial do
Contribuinte.
Fl. 9368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
19
estrutura para viabilizar a amortização do ágio, por meio de uma transferência de ágio artificial
para uma empresa veículo, sem que houvesse a incorporação entre a denominada investidora
original e a investida.
Porém, isso ainda não é suficiente para garantir essa equiparação, uma vez que o
acórdão recorrido para manter a glosa da amortização do ágio lançou mão de dois fundamentos
independentes, sendo que um dos quais não foi combatido pela divergência apresentada,
restando assim incólume o segundo fundamento. É de se ver.
Seguem os 2(dois) fundamentos do acórdão combatido a partir dos quais a multa
foi desqualificada:
1o Fundamento (atacado):
“No caso, mesmo que se admitisse como possível a chamada "transferência de
ágio" ou a utilização da chamada "empresa veículo", tais condutas não são, em si,
ilícitas; são, no máximo, passíveis de requalificação pela Administração,
autorizando, assim, o a revisão do lançamento ou o lançamento de ofício, nos
termos do artigo 149 do CTN”.
2o Fundamento (não atacado):
“Revela-se difícil admitir a presença de dolo em um caso como o dos autos, em
que o contribuinte inclusive demonstrou, na petição onde requer a aplicação do
artigo 24 da LINDB (fls. 8.9558.961), que exatamente nos anos-calendário em que
ocorreu a amortização do ágio ora em discussão (2011 e 2012) este CARF
publicou diversos acórdãos validando a efetivação de reorganizações societárias
mediante a utilização de "empresa veículo", "desde que dessa utilização não
tenha resultado aparecimento de novo ágio", em especial em se tratando de
aquisições realizadas no contexto de programas de privatização”. [destaques
nossos]
Bem se vê que o acórdão recorrido fundamenta a desqualificação da multa
primeiramente na ausência da demonstração da ocorrência do dolo em situação de artificialidade
de transferência de ágio cuja conduta diria respeito a erro na interpretação da legislação de
regência, ensejando uma mera requalificação dos fatos, e não a exasperação da penalidade. Esse
fundamento foi atacado pelo recurso especial da PGFN.
Porém, um segundo fundamento utilizado pelo acórdão recorrido (a multa não
deveria ser qualificada porque a operação pautou-se na jurisprudência da época “em especial em
se tratando de aquisições realizadas no contexto de programas de privatização”) não foi atacado
pelo recurso especial da PGFN, não tendo sido indicado paradigmas que estabelecessem alguma
eventual divergência para esse outro fundamento. Outrossim, tal argumento não atacado por si
só já teria potencial capaz de manter a desqualificação da multa de ofício.
Nesse contexto, o óbice acima encontra também amparo na argumentação da
Recorrente de falta de similitude fática, uma vez que parte do segundo fundamento não atacado,
pode ser interpretado também como discrepância fática, na medida em que esse fundamento
Fl. 9369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
20
também envolve o reconhecimento de que o caso se encontra inserido no contexto das
privatizações, o que não ocorreu nos paradigmas.
Por fim, trago o registro de que situação assemelhada – envolvendo também
acusação de transferência artificial de ágio por meio de empresa veículo - já foi enfrentada
recentemente por esta 1a Turma, não conhecendo do recurso especial da Fazenda, por meio do
Acórdão no 9101-006.1662, de 12/07/2022, da relatoria da Conselheira Livia De Carli Germano,
que peço vênia para reproduzir trecho relevante desse julgado:
Ademais, é de se ressaltar que o recurso especial da Fazenda Nacional também
nada opõe quanto à conclusão do acórdão recorrido de que a multa qualificada
deve ser afastada dado que o contribuinte pautou seu comportamento na
jurisprudência e legislação vigentes à época da execução dos atos aqui
questionados pela fiscalização – afirmação esta feita especificamente para o caso
dos autos, e não via transcrição.
Nessa parte, o voto condutor do acórdão recorrido está a tratar de argumento
trazido no recurso voluntário, no sentido de que o procedimento adotado pela
empresa já teria sido corroborado pela jurisprudência do CARF em situações
análogas (fl. 3.078).
A conclusão do acórdão recorrido, depois de transcrever os trechos de voto acima
comentados, foi a seguinte:
Diante do exposto, afasto a qualificação da multa de ofício, por não entender ter se
configurado o intuito fraudulento no caso concreto, posto que compreensível o
modus operandi da Recorrente quanto ao procedimento que a levou a amortizar o
ágio, já que pautou seu comportamento na jurisprudência e legislação vigentes à
época da execução dos atos aqui questionados pela fiscalização, que inclusive, não
questionou a legitimidade dos atos societários praticados pela contribuinte,
restando suficiente a aplicação da multa de ofício no importe de 75%.
É verdade que a conjunção “posto que”, embora seja uma locução concessiva, de
oposição ideológica (equivalente a “ainda que”, “mesmo que”, “embora”, “apesar
de que”), é muitas vezes utilizada como sinônimo de “já que”, “visto que” ou
“porque”. De qualquer forma, seja lida como “ainda que”, seja lida como “já que”,

2 "ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso quando a decisão recorrida está baseada em fundamento autônomo não atacado pelo
recorrente.
O acórdão recorrido fundamenta a desqualificação da multa primeiramente na ausência de individualização da
conduta que teria dado ensejo à penalidade, matéria que não foi mencionada pelo recurso especial, para a qual não
houve a indicação de paradigmas e que não foi admitida para discussão em sede de exame de admissibilidade de
recurso especial. Também não houve questionamento quanto ao fundamento do acórdão recorrido de que a multa
não poderia ser qualificada eis que a operação pautou-se na jurisprudência da época."
Participaram do julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da
Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Fl. 9370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
21
fato é que se trata de um argumento do voto condutor do acórdão recorrido que
também não é tratado no recurso especial, e que por si só seria capaz de manter a
sua conclusão de que a qualificação da multa não se sustenta.
Neste sentido, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial, por
insuficiência recursal (fundamento autônomo inatacado: conduta baseada na
jurisprudência da época).
Conclusão
Desse modo, encaminho meu voto no sentido de NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL.

1.2 RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE - CONHECIMENTO
Conforme relatado, o Despacho de Admissibilidade deu seguimento integral ao
Apelo do Contribuinte em relação à matéria “Possibilidade de utilização de empresa veículo para
viabilizar a amortização do ágio”, indicando-se como paradigmas Acórdãos no 1301-000.7113, de
2011, e no 1101-00.3544, de 2010, que não foram reformados até a presente data.

3 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
Ementa: SIMULAÇÃO Configura-se como simulação, o comportamento do contribuinte em que se detecta uma
inadequação ou inequivalência entre a forma jurídica sob a qual o negócio se apresenta e a substância ou natureza do
fato gerador efetivamente realizado, ou seja, dá-se pela discrepância entre a vontade querida pelo agente e o ato por
ele praticado para exteriorização dessa vontade.
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO – ARTIGOS 7o E 8o DA LEI No 9.532/97. PLANEJAMENTO
FISCAL INOPONÍVEL AO FISCO – INOCORRÊNCIA. No contexto do programa de privatização das empresas de
telecomunicações, regrado pelas Leis 9.472/97 e 9.494/97, e pelo Decreto no 2.546/97, a efetivação da reorganização
de que tratam os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, mediante a utilização de empresa veículo, desde que dessa
utilização não tenha resultado aparecimento de novo ágio, não resulta economia de tributos diferente da que seria
obtida sem a utilização da empresa veículo e, por conseguinte, não pode ser qualificada de planejamento fiscal
inoponível ao fisco.
ABUSO DE DIREITO – A figura de “abuso de direito” pressupõe que o exercício do direito tenha se dado em prejuízo do
direito de terceiros, não podendo ser invocada se a utilização da empresa veículo, exposta e aprovada pelo órgão
regulador, teve por objetivo proteger direitos (os acionistas minoritários), e não violá-los. Não se materializando
excesso frente ao direito tributário, pois o resultado tributário alcançado seria o mesmo se não houvesse sido
utilizada a empresa veículo, nem frente ao direito societário, pois a utilização da empresa veículo deu-se, exatamente,
para a proteção dos acionistas minoritários, descabe considerar os atos praticados e glosar as amortizações do ágio.
[...]
4 RECURSO EX OFFICIO
RECURSO "EX OFFICIO" — Devidamente fundamentada nas provas dos
autos e na legislação pertinente a insubsistência das razões determinantes de parte da autuação, é de se negar
provimento ao recurso necessário interposto pelo julgador "a quo" contra a decisão que dispensou parcela do crédito
tributário da Fazenda Nacional.
RECURSO VOLUNTÁRIO
IRPJ — APURAÇÃO DO LUCRO REAL — AJUSTES AO LUCRO LÍQUIDO CONTÁBIL — 0 lucro contábil não se confunde
com o lucro real, base de cálculo do IRPJ, portanto, a necessidade de atendimento às normas impostas pela Comissão
de Valores Mobiliários — CVM, para atendimento das normas contábeis não tem o condão de modificar os ajustes
necessários para apurar o lucro real.
Fl. 9371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
22
A FAZENDA NACIONAL apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte oferecendo resistência ao seu conhecimento, mas apenas de forma bem
genérica. No caso, o seu inconformismo em relação ao conhecimento do recurso limitou-se a
defender que:
[...] entendemos que o recorrente não logrou êxito na demonstração da
divergência jurisprudencial uma vez que os acórdãos apresentados com
paradigmas consideraram, em sua fundamentação, a legislação específica
no setor de telecomunicações não aplicável ao presente caso.
O Despacho de Admissibilidade admitiu a matéria nos seguintes termos naquilo que
é relevante reproduzir:
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que é indedutível a amortização do ágio,
quando uma sociedade, investidora, tendo como único objetivo a obtenção de benefício
fiscal (amortização do ágio), incorpora a sociedade investida (“empresa veículo”), em
cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em expectativa de
rentabilidade futura da própria investida, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos
nos 1301-000.711, de 2011, e 1101-00.354, de 2010) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que, no contexto do programa de privatização das empresas de
telecomunicações, regrado pelas Leis 9.472/97 e 9.494/97, e pelo Decreto no 2.546/97, a
efetivação da reorganização de que tratam os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97,
mediante a utilização de empresa veículo, desde que dessa utilização não tenha
resultado aparecimento de novo ágio, não resulta economia de tributos diferente da que
seria obtida sem a utilização da empresa veículo e, por conseguinte, não pode ser
qualificada de planejamento fiscal inoponível ao fisco (primeiro acórdão paradigma) e
que a norma legal prevê a possibilidade de transferência de ágio entre empresas na
ocorrência de fusão, cisão e incorporação (segundo acórdão paradigma).
Em primeiro lugar, cabe salientar que não há necessidade de os casos serem
totalmente idênticos, mas assemelhados para fins de equiparação dos acórdãos ora confrontados.
A Fazenda Nacional aduz de forma genérica que os paradigmas apresentados
“consideraram, em sua fundamentação, a legislação específica no setor de telecomunicações não
aplicável ao presente caso”. Mas não demonstra de que forma essa legislação foi usada de forma
relevante para fundamentar os acórdãos paradigmas impactando na falta de similitude fática
entre os julgados.
De toda sorte, tal argumento não infirma a divergência, ao contrário, a meu ver
corrobora com a similitude FÁTICA entre os julgados, uma vez que terminou por ressaltar

AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO — DEDUTIBILIDADE — A pessoa jurídica que,
em virtude de incorporação, fusão ou cisão, absorver patrimônio de outra que dela detenha participação societária
adquirida com ágio, poderá amortizar o valor do ágio, cujo fundamento seja o de expectativa de rentabilidade futura,
nos balanços correspondentes h. apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração. (arts. 7° e 8° da Lei 9.532/97).
Fl. 9372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
23
indiretamente mais um ponto em comum entre todos os julgados confrontados, na medida que se
depararam com uma etapa inicial envolvendo os efeitos fiscais do ágio relacionados com o
programa de desestatização das empresas seja da área da telecomunicação (ambos os
paradigmas) seja da área do Setor elétrico (COELBA, ora recorrente). O enfoque em todos os
paradigmas é bastante genérico direcionado mais a ressaltar a existência do programa de
desestatização de empresas públicas como um fato indutor para o gozo do benefício, e não para
questões propriamente específicas de um desses ramos.
O introito do voto condutor do primeiro paradigma deixa claro o que foi colocado
acima:
Como se viu do relatório, o litígio gira em torno dos efeitos fiscais decorrentes de
reorganização societária, pois passou à Recorrente, relacionada com o programa de
desestatização das empresas de telecomunicação. Sua solução, portanto, passa pela
compreensão do programa de desestatização levado a efeito na última década do
século passado. [destaque nosso]
É verdade que o voto condutor do primeiro paradigma (mas não o segundo) traz
também referências genéricas à legislação de desestatização de empresas públicas da área de
telecomunicação, mas caberia à Fazenda Nacional ter ressaltado qual era a relevância dessa
menção para efeito de distinguir um caso envolvendo a privatização de telecomunicação ou do
setor elétrico, a não ser o mero efeito indutor para criação de uma empresa veículo nesse
contexto de desestatização.
Ora, posto isso, bem se vê que os casos são absolutamente assemelhados, uma vez
que todos eles trataram de casos envolvendo a formação de ágio na aquisição original de
empresas estatais no âmbito do programa de privatização, em que está em disputa a
possibilidade de haver ou não transferência desse ágio para uma segunda empresa (dita veículo
pelas fiscalizações) criada apenas para efeito de economia tributária.
Por outro lado, o mesmo não se pode afirmar em relação ao segundo paradigma,
Acórdão no 1101-00.354.
Conforme também destacado no despacho de admissibilidade que o admitiu, de
fato, o fundamento do paradigma aparenta estar lastreada em razões estritamente jurídicas, na
medida em que o voto condutor em seu introito faz uma breve referência à possibilidade de
existir permissão legal para transferência de ágio, mas, como veremos, não se trata do aspecto
mais relevante porque tal inserção está em um contexto fático diverso. Confira-se:

[...]
A autoridade fiscal considerou que o ágio registrado no ativo diferido da Celular
CRT S/A, como sendo o resultado da transferência de vários valores de ágio, referentes as
operações societárias que haviam ocorridas no grupo em fase anterior.
Em sua defesa, a interessada justificou que o ágio em questão foi registrado no
ativo diferido da Celular CRT S/A originou-se por ocasião da criação da empresa TULA
Fl. 9373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
24
Participações Ltda., o qual, posteriormente, foi transferido para a Celular CRT S/A, em operações
de incorporação e cisão.
“a norma legal prevê a possibilidade de transferência de ágio entre empresas na
ocorrência de fusão, cisão e incorporação. Assim, o patrimônio da empresa sucedida passa para o
patrimônio da sucessora, representado pelos bens, direitos e obrigações. No caso da existência de
ágio no patrimônio da empresa sucedida, será o mesmo transferido para o patrimônio da
sucessora”
[Reproduz decisão DRJ]
Por ocasião da constituição da empresa controlada Tula Participações Ltda., ocorreu
exatamente o caso acima descrito, pois esta recebeu as ações da Celular CRT Participações e
efetuou a entrega a empresa TBS Celular Participações S/A de quotas de capital de sua própria
emissão. Nessas condições, o valor investido pela empresa Tula Part. Ltda., representado pelo
valor de seu capital, entregue A. TBS Celular Part. S/A — na forma de quotas de capital de sua
emissão, foi superior ao valor patrimonial da participação societária adquirida (Celular CRT Part.,
entregue pela investidora A. empresa nova investida TULA Part. Ltda.)
[...] [grifos nossos]
Ocorre que tal menção – aparentemente de cunho estritamente jurídico - deve ser
interpretada à luz dos fundamentos que se seguiram a ela, em que o contexto fático deixa claro
que naquele caso concreto não se tratou de analisar uma genuína “transferência de ágio’, sendo
isso alcançado apenas aparentemente pelas subsequentes capitalizações e formação de novo ágio.
O presente caso concreto tratou, em apertadíssima síntese, de aproveitamento de
ágio gerado em operações anteriores de aquisição que foi transferido mediante aporte de capital
por meio de subscrição de ações detidas pela investidora em outra empresa que posteriormente é
incorporada em operação reversa pela investida, não se cogitando nem por ocasião da autuação5
nem por meio dos fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido que haveria formação de
novo ágio (interno) nas operações subsequentes. A defesa também sempre deixou claro que sua
intenção sempre foi a possibilidade de amortizar o ágio originalmente gerado em face do processo
de privatização, embora em seu recurso tenha feito breve referência à questão do ágio interno.
Se a consideração jurídica em referência não estivesse em paralelo com a situação
fática peculiar que ora se aponta, não restaria dúvida que haveria similaridade fática e divergência
jurisprudencial, mas este não foi o caso.
A demonstração daquela não equivalência em situação bem assemelhada a do
acórdão recorrido foi muito bem enfrentada recentemente por esta 1a Turma, a unanimidade de
votos, por meio do Ac. no 9101-006.453, de 01/02/2023. da relatoria do i. Conselheiro Luiz Tadeu

5 A não ser breves menções no relatório fiscal da ocorrência de “ágio de si mesma” , mas sem a conotação de se estar
atribuindo como fundamento relevante da autuação a ocorrência de "ágio interno", termo este nunca mencionado.
Fl. 9374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
25
Matosinho Machado, a quem peço vênia para aqui adotar, mutatis mutandis, as mesmas razões
de decidir para o afastamento deste paradigma para o presente caso:
Com efeito, ao analisar o primeiro ponto de divergência (Validade da
‘Transferência’ do Ágio), no qual foi apresentado como um dos paradigmas do recurso especial o
Acórdão no 1101-00.354, único admitido neste processo, considero o mesmo inapto para
caracterizar a divergência.
Entendo que não restou caracterizada a divergência em relação ao referido acórdão
paradigma que a meu ver traz em seu racional decisório outro tipo de situação fática, concernente
ao aporte de capital na investida por meio de cotas detidas em outra empresa pela investidora,
verificando-se na operação um sobrepreço avaliado conforme a rentabilidade futura, enquanto
que no acórdão recorrido verifica-se o aproveitamento de ágio gerado em operações anteriores
de aquisição que foi transferido mediante aporte de capital detido pela investidora em outra
empresa que posteriormente é incorporada em operação reversa pela investida.
Veja-se o excerto do voto condutor do paradigma que negou provimento ao recurso
de ofício, verbis:
[...]
A autoridade fiscal considerou que o ágio registrado no ativo diferido da Celular CRT
S/A, como sendo o resultado da transferência de vários valores de ágio, referentes as operações
societárias que haviam ocorridas no grupo em fase anterior.
Em sua defesa, a interessada justificou que o ágio em questão foi registrado no
ativo diferido da Celular CRT S/A originou-se por ocasião da criação da empresa TULA
Participações Ltda., o qual, posteriormente, foi transferido para a Celular CRT S/A, em operações
de incorporação e cisão.
A norma legal prevê a possibilidade de transferência de ágio entre empresas na
ocorrência de fusão, cisão e incorporação. Assim, o patrimônio da empresa sucedida passa para o
patrimônio da sucessora, representado pelos bens, direitos e obrigações. No caso da existência de
ágio no patrimônio da empresa sucedida, será o mesmo transferido para o patrimônio da
sucessora.
Do voto condutor do acórdão recorrido, transcrevo os excertos abaixo que elucidam
muito bem a situação do caso sob exame:
Assim, é possível que uma empresa "Investidora" possua ações de uma companhia
("Investida') e, desejando subscrever capital em uma outra empresa "Nova Investida", resolva
realizar o aumento de capital na "Nova Investida", mediante conferência das ações da antiga
"Investida ". Nessa situação, a "Investidora" deixa de ser investidora direta da antiga "Investida" e
passa a ser investidora direta da "Nova Investida". A "Nova Investida", por sua vez, passa a ser
investidora direta da antiga "Investida".
Fl. 9375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
26
Nos termos dos arts. 7o e 8o da Lei das S/A, o ativo recebido pela nova
investida(participação societária) deve ser coerente com o valor do capital social realizado,
conforme avaliação. Nota-se que a empresa "Nova Investida": (1) recebe ações da antiga
"Investida" e (2) entrega, à "Investidora ", ações (ou quotas de capital) de sua própria emissão.
Caso o valor "pago" pela "Nova Investida" (representado pelo valor de seu capital, entregue a
"Investidora" na forma de ações ou quotas de capital de sua emissão) seja maior do que o valor
patrimonial da participação societária adquirida (referente à antiga "Investida", entregue pela
"Investidora" et empresa "Nova Investida'), nos termos do art. 385 do Decreto 3.000, de 1999,
cabe o registro de ágio na aquisição de ações. Por outro lado, há que ser baixado o investimento
anteriormente mantido pela "Investidora" na antiga "Investida" podendo, inclusive ser gerado um
ganho de capital para a "Investidora" .
A Lei 10.637, de 2002, conversão da Medida Provisória n° 66 de 2002, deixou essa
situação bem clara em seu art. 36 (revogado pela Lei 11.196, de 2005) quando determinou, à
época, o diferimento da tributação do ganho de capital acima referido, conforme a seguir
reproduzido:
Art. 36. Não será computada, na determinação do lucro real e da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da pessoa jurídica, a parcela correspondente a diferença
entre o valor de integralização de capital, resultante da incorporação ao patrimônio de outra
pessoa jurídica que efetuar a subscrição e integralização, e o valor dessa participação societária
registrado na escrituração contábil desta mesma pessoa-jurídica.
§lo O valor da diferença apurada será controlado na parte B do Livro de Apuração
do Lucro Real (Lalur) e somente deverá ser computado na determinação do lucro real e da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:
Ora, a determinação legal (atualmente já revogada) de diferimento da tributação
de ganho de capital em evento de subscrição e integralização de capital (correspondente à
diferença entre o valor de integralização de capital, resultante da incorporação ao patrimônio de
outra pessoa jurídica que efetuar a subscrição e integralizacão, e o valor dessa participação
societária registrado na escrituração contábil desta mesma pessoa jurídica), implica a existência
de ganho de capital por parte da investidora. Ganho de capital decorre de baixa de ativo e,
assim, não há falar em transferência. Por outro lado, a empresa que recebe o investimento fica
obrigada a avaliá-lo, podendo surgir — ou não — um ágio.
Repare que, conforme exemplo acima apresentado, verifica-se a possibilidade de
surgimento de ágio na empresa Nova Investida, sem que haja anteriormente qualquer ágio no
patrimônio da empresa Investidora. Isso comprova que não há nesse tipo de operação:
transferência de ágio anterior, mas —tão somente - surgimento de ágio novo, que demanda
fundamentação própria.
Por ocasião da constituição da empresa controlada Tula Participações Ltda.,
ocorreu exatamente o caso acima descrito, pois esta recebeu as ações da Celular CRT
Fl. 9376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
27
Participações e efetuou a entrega à empresa TBS Celular Participações S/A de quotas de capital
de sua própria emissão.
Nessas condições, o valor investido pela empresa Tula Part. Ltda., representado
pelo valor de seu capital, entregue A. TBS Celular Part. S/A — na forma de quotas de capital de
sua emissão, foi superior ao valor patrimonial da participação societária adquirida (Celular CRT
Part., entregue pela investidora A. empresa nova investida TULA Part. Ltda.).
Esse é o tratamento previsto no art. 386 do RIR/99, verbis:
[...]
Assim, de acordo com o art. 386 do Decreto 3.000, de 1999, é cabível o registro de
ágio na aquisição de ações, no patrimônio de TULA Part. Ltda.
Esses foram os motivos que a turma julgadora de primeiro grau reconheceu a
correção do valor do ágio a ser amortizado pela Celular CRT S/A, considerando que referido valor
está fundamentado no laudo de avaliação.
A decisão recorrida está devidamente motivada e aos seus fundamentos de fato e
de direito, não merecendo reparos.
Nessas condições, voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício
interposto.
Assim, em que pese existir a menção à transferência de ágio nas operações, o
racional do paradigma referido é no sentido de admitir o surgimento do ágio na capitalização da
empresa investida mediante aporte de ações detidas pela investidora em outra empresa, quando
esta se dá por valor superior ao valor do patrimônio líquido da investida, aparentemente
validando uma operação de ágio interno.
É bem verdade que há no acórdão declaração de voto da d. conselheira Edeli
Pereira Bessa reconhecendo a transferência de um ágio que teria sido gerado anteriormente em
processo de aquisição ocorrida no âmbito das privatizações dos serviços de telefonia, como se
colhe dos excertos de sua declaração de voto, verbis:
[...]
Todavia, como bem consignou o autuante nos demonstrativos anexos ao Relatório
Fiscal, não houve ali ágio pago, ao qual pudesse ser associado o motivo expresso no laudo de
rentabilidade futura apresentado pela empresa fiscalizada. E isto porque não houve terceiros
envolvidos nesta operação, mas sim transferência da titularidade das ações entre empresas do
mesmo grupo, sob controle comum.
O próprio procedimento adotado para esta transferência, e para aquelas que a
antecederam, evidenciam que o ágio em questão, na verdade, formou-se quando da
privatização dos serviços de telefonia, e foi sendo atribuído às empresas sucessoras/adquirentes.
Fl. 9377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
28
No entanto, há evidencias de formação de ágio na aquisição original da CRT por
aqueles acionistas, aquisição esta que se deu em razão da privatização daquela empresa, cujo
Edital estipularia preço inicial fundamentado em rentabilidade futura.
Assim, no suposto de que sejam verdadeiras estas alegações contidas em recurso
voluntário — até porque sua confirmação não se justifica ante o resultado do julgamento
favorável à autuada, pelas razões expostas pelo I. Relator José Ricardo da Silva — o ágio
transferido até o momento em que se verificou o evento previsto no art. 7°da Lei n° 9.532/97 teria
fundamento, sim, em rentabilidade futura, não havendo motivo para acolher o recurso de oficio
decorrente da exoneração desta exigência pelo valor remanescente após as amortizações
apropriadas nas empresas sucedidas/alienantes, enquanto estas eram titulares do investimento.
Não obstante os fundamentos diversos da d. conselheira Edeli Pereira Bessa e do
Conselheiro Alexandre Lima de Fonte Filho que votaram pelas conclusões do relator, prevaleceu
no colegiado o voto deste último.
Assim, entendo que a compreensão pelo colegiado que proferiu o paradigma se
distancia do contexto fático existente nestes autos, pelo que deve ser rejeitado.
[...]
Transpondo as mesmas conclusões para estes autos e considerando que o outro
paradigma apresentado foi rejeitado, a conclusão é por não conhecer do recurso voluntário neste
ponto.
Observo em adição que o despacho de admissibilidade recursal também havia
rejeitado o referido paradigma, onde se concluiu que, verbis:
[...]
A situação fática do caso julgado na decisão paradigma trata de situação fática
significativamente diversa. A situação concreta do caso paradigma não envolve transferência de
ágio pago para empresa de passagem, mas ágio gerado internamente no grupo societário, cuja
empresa adquirente do ágio teve como propósito segregar as operações de telefonia fixa e móvel,
com posterior consolidação dessas operações mediante aquisição de outras companhias de
telefonia. Registre-se, por relevante, que a operação de constituição com subscrição de ágio
ocorreu em abril de 1997, a segregação de operações em junho de 1998 e aquisição de terceira
companhia telefônica em fevereiro de 1999. (g.n.)
[...]
Entendo que o cerne da autuação e da decisão recorrida consiste na impossibilidade
de amortização do ágio, gerado em operações societárias anteriormente realizadas, mediante a
transferência das participações adquiridas para uma terceira empresa (veículo) e sua posterior
incorporação direta ou reversa entre investidora e investida que geraria a confusão patrimonial.
[...]
Fl. 9378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
29
Como se vê, o i. relator do julgado acima interpretou também aquela breve menção
de cunho jurídico aparentemente absoluto, de a Lei permitir a possibilidade de transferência,
levando também em consideração os fundamento e contexto fático que se seguiu, que envolveu
uma série de outros aspectos específicos daquele caso concreto, deixando claro pelo contexto
fático em questão que aquele caso não representaria uma genuína tentativa de “transferência de
ágio”, tal qual existente no acórdão recorrido, uma vez que envolveu a justificativa de criação de
ágio novo com nova avaliação, razão pela qual o fundamento do paradigma sinalizaria a falta de
fundamentação específica do auto de infração para desconstituir o real fundamento do ágio então
amortizado (suposto ágio interno). Esse último aspecto, acrescento é mais uma dissimilitude fática
que se apresenta para não se constituir o dissídio jurisprudencial, uma vez que no acórdão
recorrido não há qualquer tentativa de desconstituir o fundamento do ágio amortizado, mas
apenas o apontamento do descumprimento de pressupostos jurídicos para tornar válido esse
aproveitamento.
Ora, a demonstração de divergência demanda que os paradigmas indicados se
pronunciem sobre situação fático-jurídica similar à apreciada pelo recorrido, o que, a meu ver, não
ocorreu no caso concreto em relação à presente matéria.
De toda forma, com base no primeiro paradigma, o Recurso Especial do
Contribuinte deve ser conhecido nesta matéria.
1.3 CONCLUSÃO FINAL DO CONHECIMENTO
Desse modo, encaminho meu voto no sentido de NÃO CONHECER do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, e CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.

2
MÉRITO
2.1 RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
2.1.1 POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO PARA VIABILIZAR A AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
O presente litígio diz respeito a autos de infração de IRPJ e CSLL (anos-calendário
2011 e 2012) em que há acusação fiscal de deduções indevidas de amortização de ágio
envolvendo empresa veículo.
Segundo a fiscalização a Nordeste Participações foi utilizada com o único motivo de
simular a transação patrimonial que permitisse a transferência do ágio para a COELBA, com fins
meramente tributários de possibilitar a redução de tributos através de amortizações do referido
ágio.
De início vale apresentar de forma resumida a sequência de fatos de forma a
melhor contextualizar a operação cuja dedução do ágio foi glosada:
Fl. 9379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
30
1) A Empresa estrangeira Iberdrola Investimentos juntamente com o Banco do
Brasil e Fundo Previ assumiram o comando da então incipiente empresa de participações
(GUARANIANA- Atual NEOENERGIA) visando à aquisição das ações da COELBA no leilão de
privatização da COELBA. Para tanto fizeram um aporte de capital de aproximadametne6 R$
1.243.848.175,00 (um bilhão, duzentos e quarenta e três milhões, oitocentos e quarenta e oito
mil, cento e setenta e cinco reais).
2) Em 31.07/1997, a empresas GUARANIANA(Atual NEOENERGIA) em processo
licitatório de leilão de privatização, adquirem com ágio fundamentado em expectativa de
rentabilidade futura, 52,7 % das ações da COELBA, tornando-se a controladora da mesma .

3) A GUARANINANA adquiriu, com deságio, entre maio de 1998 e fevereiro de 1999,
lotes de ações em Bolsas de Valores, elevando sua participação para 56,48% do capital total da
controlada. Posteriormente, em 06 de outubro de 1999, a GUARANINANA adquiriu, através de
leilão especial, realizado na Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA, mais um lote de ações
ordinárias e de ações preferenciais, emitidas pela COELBA, passando a deter 87,832% do seu
capital total, com ágio de R$ R$ 40.692.244,64 (quarenta milhões, seiscentos e noventa e dois mil,
duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
4) Após a aquisição de ações da COELBA no âmbito do leilão especial, ocorrido em
outubro de 1999, observou-se a inclusão da empresa 521 Participações S.A , CNPJ n°
01.547.749/0001-16 , no grupo de controle da Guaraniana S.A.
5) Em 30/09/1997, foi criada a empresa DOC2 Participações S.A, cujo objeto era a
participação em outras sociedades sob qualquer forma. Ainda de acordo com a citada Ata, o
capital social da companhia era de R$ 1.000,00 (mil reais), composto por 1.000 (mil) ações
ordinárias. O seu capital foi aumentado.
6) 04/11/1997, a empresa DOC2 Participações S.A teve seu capital social
aumentado em R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), a ser integralizado a posteriori, mediante
subscrição do mesmo número de novas ações ordinárias pela empresa 521 Participações S.A. .
Concomitantemente, a razão social foi alterada para Curupira Participações S.A, que teve em

6 Inclui-se também aqui a aquisição de pequenos lotes de ações por sócios minoritários.
Fl. 9380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
31
20/11/1997 novamenet alterada a sua razão social para Energipe Participações S.A, para por fim,
em 04/12/97 passar a ser denominada de Nordeste Participações S.A.
7) Em 31/03/2000, a empresa GUARANIANA transferiu, através de capitalização, o
investimento (inclusive o ágio) que detinha na COELBA para aumentar e integralizar o capital social
da empresa ligada Nordeste Participações S.A.
8) Neste ponto da capitalização acima mencionada, o autuante registra no TVF que
“Esta Auditoria demonstrará que as operações a partir da capitalização acima mencionada foram
realizadas apenas no papel, sob o manto da fraude, inviabilizando dessa forma a dedutibilidade
pretendida para o ágio oriundo de aquisições de ações da COELBA”;
9) 30 (trinta) dias depois da capitalização da controladora pela GUARANIANA a
COELBA (controlada) incorpora a Nordeste Participações S.A (controladora).
Segundo a autoridade fiscal autuante tratou-se de uma construção artificial
empreendida pelo Contribuinte para tentar se enquadrar na hipótese de incidência permissiva do
aproveitamento do ágio a partir da utilização da empresa sem nenhuma substância econômica
(Nordeste Participações) e sua capitalização para então adquirir investimento com ágio. Tal
situação não confere a Nordeste Participações a condição de real investidora para que a confusão
patrimonial exigida por Lei pudesse se consumar entre ela e a COELBA (ora Recorrente).
Para a autoridade fiscal autuante, os ágios apenas transitaram em pessoa
jurídica sem qualquer propósito negocial (“empresa-veículo”), cuja finalidade fora apenas ter sua
extinção subsequentemente decretada, com o único intuito de reduzir a carga tributária em
arrepio à legislação tributária.
Outrossim, o Contribuinte insinua que a norma do art. 386 do RIR/99 possui caráter
nitidamente
indutor,
não havendo
que
se
falar
em propósito
negocial para
as
alterações societárias que levam ao aproveitamento do ágio. Alega que o Contribuinte não pode
ser penalizado por ter agido conforme tal norma. A possibilidade de amortização do ágio seria um
incentivo na aquisição de pessoas jurídicas.
Pois bem, antes de adentrar na análise da operação em si, convém discorrer sobre a
legislação tributária que rege a matéria, em especial sobre a necessidade de não se confundir o
direito à contabilização do ágio com as condições para sua amortização, ao menos em termos
fiscais.
Vejamos, com base no Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), vigente à época dos
fatos geradores, a legislação que rege a matéria:
Amortização do Ágio ou Deságio
Art.391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art.
385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto
no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no1.730, de
1979, art. 1o, inciso III).
Fl. 9381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
32
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle,
no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na alienação
ou liquidação do investimento (art. 426). [grifo nosso]
Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido
Art.426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo
valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes valores
(Decreto-Lei no1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no1.730, de 1979, art. 1o,
inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo
anterior. [grifos nossos]
Constata-se, assim, que, em regra geral, o ágio deverá ser ativado e utilizado como
custo somente no momento da alienação do investimento, obviamente se essa vier a ocorrer.
Excepcionalmente, o ágio pode vir a ser amortizado, nos termos do art. 386, III, e
seu § 6o, II, do RIR/99, verbis:
Art.386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532,
de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
[...]
III- poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
II do §2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro
real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
[...]
§6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997, art.
8o):
[...]
II- a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. [grifos nossos]
Fl. 9382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
33
Para amortização do ágio, a meu ver, diversas premissas necessitam ser cumpridas.
o efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio;
1. a realização das operações originais entre partes não ligadas;
2. seja demonstrada a lisura na avaliação da empresa adquirida, bem como a
expectativa de rentabilidade futura;
3. a extinção do investimento em razão da absorção do patrimônio da
investidora pela investida, ou vice-versa, conforme prevê o art. 386, e seu
inciso III, do RIR/99, ou seja, confusão patrimonial entre a investidora e
investida.
Como se passará a demonstrar a partir de agora, a avaliação detalhada de como se
deu esse último pressuposto será o ponto nodal para se confirmar ou não a negativa de
aproveitamento do ágio levada a efeito pela autoridade fiscal.
Isso porque se pode facilmente extrair da dicção do 7o da Lei no 9.532/97 que o
aspecto pessoal delineado pela norma, no caso de pessoa jurídica absorver patrimônio de outra na
qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, passa necessariamente pelo
reconhecimento de que a pessoa jurídica investidora originária é aquela que efetivamente
acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para a aquisição da pessoa jurídica investida. Ou, se examinado
sob o ângulo da holding formada no Brasil especificamente para aquisição do investimento, se a
operação realizada necessitava dessa interposição, quer por questões negociais, regulatórias ou
mesmo para viabilização do negócio. Enfim, as operações efetivamente realizadas pela holding são
essenciais no exame de sua eventual artificialidade na operação levada a efeito.
No caso concreto, a acusação contida no Termo de Verificação Fiscal elaborado pela
autoridade fiscal autuante foi a artificialidade da operação buscando contornar a aplicação de tais
normas imperativas que impunham a ativação do ágio na real investidora (arts. 391 e 426 do
RIR/99), buscando posicionar a Recorrente diante de normas de contorno, quais sejam, o art. 386,
III, e seu § 6o, II, do RIR/99, mediante operações societárias meramente com fins fiscais.
Conforme já explanado, entendo existir a necessidade de confusão patrimonial
entre a investidora e a investida a fim de que o ágio possa vir a ser amortizado. Isso em regra, e
para uma aquisição de investimento realizado por uma empresa situada no Brasil ou sem entraves
de natureza regulatória que exijam, ao menos não tornem a operação artificial, que a operação
seja realizada mediante a utilização de estrutura organizacional distinta, conforme já esclarecido.
Não há dúvida que a pessoa jurídica que, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, absorver patrimônio de outra pessoa jurídica que dela detenha participação societária
adquirida com ágio, cujo fundamento seja a rentabilidade futura, poderá amortizá-lo nos balanços
correspondentes à apuração do lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou
Fl. 9383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
34
cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração, pois assim
possibilita o art. 386 do RIR/99.
De igual forma, não se pode olvidar que o contribuinte tem o direito de estruturar o
seu negócio de maneira que melhor lhe convém, com vistas à redução de custos e despesas,
inclusive à redução dos tributos, sem que isso implique, necessariamente, qualquer ilegalidade.
Entretanto, o que não se admite atualmente é que os atos e negócios praticados se
baseiem em aparente legalidade, sem qualquer finalidade empresarial ou negocial, para disfarçar
o real objetivo da operação, quando unicamente almeje reduzir o pagamento de tributos.
Nota-se, assim, que o direito ao planejamento tributário não pode ser absoluto, há
que haver uma conformação entre a existência do direito e o modo como se exerceu esse direito.
Conforme já tive a oportunidade de me pronunciar em inúmeros casos atinentes à
amortização de ágio mediante utilização de “empresas de passagem” ou “empresas veículo”, há
de se analisar, em cada caso, se o único propósito de assim se proceder foi a economia tributária,
ou, de modo diverso, se há outros propósitos que justifiquem a constituição de tal empresa7.
Pois bem, embora concorde que não se pode determinar a existência de patologia
fiscal simplesmente pela utilização de empresas veículos, no caso concreto, não me resta qualquer
sombra de dúvida que as operações, da forma como foram arquitetadas, visaram a driblar a
legislação de regência, buscando posicionar a Recorrente artificialmente perante as normas que
permitem a amortização do ágio em operações societárias.
Constata-se, assim, que, em regra geral, o ágio deverá ser ativado e utilizado como
custo somente no momento da alienação do investimento, obviamente se essa vier a ocorrer, o
que, frise-se, não há qualquer notícia de que tais alienações tenham ocorrido no caso concreto.
Salienta-se que o fato de a formação do ágio ter cumprido os requisitos legais
estabelecidos, em especial aqueles em que essa turma firmou entendimento necessários (o
efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio; a realização das operações
originais entre partes não ligadas; seja demonstrada a lisura na avaliação da empresa adquirida,
bem como a expectativa de rentabilidade futura), não possui o condão de permitir que a regra
geral seja desrespeitada, qual seja, o ágio deverá compor o custo do investimento para fins de
apuração de ganho de capital em eventual alienação (inteligência do art. 391 c/c art. 426, II,
ambos do RIR/99).
Nessa senda, para que o ágio com fundamento em rentabilidade futura possa
compor o resultado do período, o regulamento do imposto de renda impõe ou a alienação do

7 Nesse sentido, no Acórdão 1402-001.954 votei por dar provimento ao recurso do contribuinte por entender
justificada a utilização de uma empresa enquadrada como “veículo” pela autoridade fiscal lançadora, mas que restou
configurada, em realidade, como sociedade de propósito específico, e não constituída com o fim único de angariar
vantagem tributária de forma artificial. Entendimento semelhante encontra-se nos Acórdãos 9101-003.609 e 9101-
003.610, julgamentos em que atuei como suplente na Câmara Superior de Recursos Fiscais e apresentei declarações
de voto.
Fl. 9384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
35
investimento – nesse caso, na forma de custo de aquisição -, ou mediante amortização, desde que
haja incorporação, fusão ou cisão entre investidora e investida (art. 386, caput e inciso III), ainda
que de forma reversa (art. 386, § 6o, II).
Por oportuno, destaca-se ainda que a tese de que os artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/97 trouxeram um benefício fiscal relativo à amortização do ágio não prospera. A esse
respeito, reproduzo excerto do voto do i. Conselheiro João Otávio Oppermann Thomé no bojo do
acórdão 1102-000.873:
A profunda alteração levada a efeito pela Lei no 9.532/97 consiste no seguinte:
antes dela (na vigência do art. 34 do Decreto-Lei no 1.598/77), era absolutamente
irrelevante (nos casos de incorporação, fusão ou cisão) o fundamento no qual
baseava-se o anterior registro do ágio ou deságio. Bastaria à pessoa jurídica
avaliar o acervo líquido recebido a preços de mercado, e toda a diferença entre
este acervo e o valor contabilmente registrado, relativo à participação societária
extinta, era imediatamente deduzido como perda, para fins fiscais, qualquer que
fosse o fundamento daquele ágio.
Após a Lei no 9.532/97, nos casos de incorporação, fusão ou cisão, o ágio
fundamentado em rentabilidade futura não mais pode ser deduzido
imediatamente como perda, senão de forma “parcelada” em, no mínimo, cinco
anos; o ágio fundamentado na diferença entre o valor contábil e o valor de
mercado de bens do ativo não mais pode ser deduzido imediatamente como
perda, senão de forma também “parcelada”, acompanhando a depreciação,
amortização, ou exaustão normal do bem; e o ágio baseado em outros
fundamentos econômicos não apenas não mais pode ser deduzido imediatamente
como perda, como ainda sequer pode ser amortizado ao longo do tempo.
A nova lei, portanto, possui caráter manifestamente anti-elisivo. Não somente
pelo seu próprio conteúdo normativo, já que a partir de sua edição foram
sensivelmente restringidas as possibilidades de dedução do ágio, conforme acima
exposto, como também pela própria manifestação do legislador, contida na
exposição de motivos ao art. 8° da MP 1.602/97, posteriormente convertido no
art. 7° da Lei no 9.532/97, verbis:
“O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vêm
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela
deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
Fl. 9385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
36
em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.”
Este ponto merece ser melhor explicitado, visto que há muitos juristas e
doutrinadores - quiçá a maioria, até - que tratam os referidos artigos 7o e 8o como
um incentivo fiscal às privatizações. Contudo, o entendimento aqui exposto não é
isolado, e, neste sentido, transcrevo excerto de manifestação de Luís Eduardo
Schoueri em recente livro8 a respeito do tema:
“Muitos acreditam que a referida lei constituiu incentivo fiscal às privatizações.
Neste sentido é o entendimento de Roberto Quiroga Mosquera e Rodrigo de
Freitas, quando estes assinalam que o tratamento fiscal conferido ao ágio pela Lei
no 9.532/1997 ‘foi estabelecido no contexto de incentivo às privatizações, em que o
Estado brasileiro tinha interesse em oferecer condições vantajosas aos adquirentes
e, com isso, conseguir melhores preços’.
O mesmo raciocínio pode ser visto em Marcel e Michel Gulin Melhem, segundo os
quais uma (e talvez a principal) das razões para a criação das normas sobre
dedutibilidade do ágio na incorporação teria sido o incentivo ao “então chamado
Programa Nacional de Desestatização, tornando as empresas estatais mais
atraentes aos investidores privados, uma vez que o ágio eventualmente pago nos
leilões de privatização poderia ser deduzido fiscalmente”. É, ainda, o mesmo
entendimento de João Dácio Rolim e de Frederico de Almeida Fonseca, para quem
um dos motivos para o tratamento dado ao ágio pela Lei no 9.532/1997 “foi o de
fomentar o chamado ‘Programa Nacional de Desestatização do Governo Federal’”.
Tal posicionamento não deixa de ser curioso. Afinal, se anteriormente o ágio era
deduzido integralmente, a imposição de restrições não poderia ser considerada um
incentivo. A exposição de motivos da Medida Provisória no 1.602/1997 deixou
hialino esse intuito de restrição da consideração do ágio como despesa dedutível,
mediante a instituição de óbices à amortização de qualquer tipo de ágio nas
operações de incorporação. Com isso, o legislador visou limitar a dedução do ágio
às hipóteses em que fossem acarretados efeitos econômico-tributários que os
justificassem.
Segundo as palavras utilizadas à época pelo Poder Executivo para justificar a
introdução de disciplina diferenciada para o ágio conforme sua fundamentação,
houve a necessidade de se coibir planejamentos tributários consistentes na
aquisição com ágio de empresas deficitárias e posterior incorporação que fizesse
com que o ágio fosse deduzido na empresa lucrativa.
Como antigamente não havia qualquer coerência e consistência para a dedução do
ágio, a falta de regulamentação específica estava sendo utilizada para distorcer a
lógica do sistema, o que gerou motivação suficiente para que o legislador barrasse
esses artifícios prejudiciais à completude do ordenamento jurídico.”
Ainda que possa não ser o entendimento dominante, também no CARF se
encontram manifestações no mesmo sentido do quanto exposto no presente voto. Peço vênia

8 SCHOUERI, Luis Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: Dialética, 2012, p. 66-
68.
Fl. 9386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
37
para transcrever trecho do voto proferido pelo ilustre Conselheiro Mário Junqueira Franco Júnior,
no acórdão no 101-95.786, de 18 de outubro de 2006, à época acompanhado por unanimidade
pela antiga Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes:
“Antigamente, o Decreto 1.598/77, em seu artigo 34, atual artigo 430 do RIR/99
[...]
Não havia prazo mínimo para esta operação de registro da perda, certo que alguns
contribuintes, fortes na avaliação apenas de bens tangíveis e ignorando a
valorização de intangíveis, registravam perdas quase pela totalidade do ágio pago
na aquisição. E isso em operações muitas das vezes instantâneas.
[...]
A motivação para a nova regra teve caráter antielisivo, conforme a exposição de
motivos ao artigo 8° da MP 1.602/97, convertido no artigo 7° da Lei 9.532/97,
verbis:
[...]
A única conclusão possível, portanto, é que a nova regulamentação, além de tomar
despicienda qualquer avaliação de acerco líquido quando existente ágio ou
deságio, criou prazo mínimo para a amortização, no caso 5 anos, como forma de
evitar o ganho fiscal imediato que anteriormente se obtinha, pelo reconhecimento
a um só tempo da diferença entre o valor contábil e o valor do acervo líquido.
No entanto, não há na norma qualquer permissão para que tal efeito represente
um ajuste ao lucro líquido, mediante exclusão no LALUR. O fato é contábil,
representativo do controle na escrituração da amortização do ágio após a
incorporação. Como bem observou a decisão recorrida, apenas se a amortização
ultimar-se em período anterior a cinco anos, haverá necessidade de ajustes por
adição e exclusão, para respeito ao prazo mínimo definido na norma.”
O entendimento, data vênia equivocado, de que o referido artigo veicularia
incentivo fiscal foi tão veemente e reiteradamente alardeado, que na própria
Câmara de Deputados foi debatido um projeto de lei visando à revogação do
“benefício fiscal” previsto no inciso III do artigo 7o (que trata da amortização do
ágio fundamentado em expectativa de resultados futuros).
De fato, o então Deputado Valdemar Costa Neto apresentou o Projeto de Lei n°
2.922-A, de 2000, por meio do qual propunha, em seu artigo 1°, a revogação do
inciso III do art. 7o da Lei n° 9.532/97, ao argumento de ser “completamente
absurdo o benefício fiscal que ela concedeu as empresas vencedoras dos leilões
de privatização de empresas estatais”.
Ainda, posteriormente, foi apresentada emenda, pelo Deputado Luiz Antonio
Fleury, a este projeto de lei, propondo a supressão da revogação antes proposta,
na qual, mais uma vez, deu-se ao referido artigo a conotação de incentivo fiscal,
verbis:
“Inclusive, a forma de contabilização atualmente prevista no inciso III do art. 7o da
Lei n.° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, representou um incentivo para que as
empresas privadas participassem dos programas de desestatização.
Fl. 9387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
38
Neste sentido, podemos até dizer que um dos principais incentivos apresentados
pelos processos de privatização está inserido na seara fiscal, eis a razão pela qual o
benefício fiscal do inciso III do art. 7o da Lei n° 9.532, de 1997, se faz necessário.”
O Relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação, Deputado Antonio
Cambraia, em seu voto, acolheu integralmente as ponderações apresentadas pela
emenda supressiva, ressaltando que, por meio do artigo da Lei n° 9.532/97 em
questão, “estimula-se o investimento em outras empresas e a reorganização
societária, tão importantes num contexto de baixo crescimento econômico do
país”.
O Projeto de Lei n° 2.922-A foi rejeitado, no mérito, por unanimidade, tendo sido
arquivado
em
02/12/2004,
consoante
informações
obtidas
em
www.camara.gov.br.
O entendimento de que se trata de um incentivo fiscal tem permeado as mais
recentes decisões do CARF a respeito do tema. Neste contexto foram proferidos
diversos dos acórdãos citados pela recorrente em sede de recurso e memoriais
apresentados, bastando a tanto citar o Acórdão no 1301-000.711 (Tele Norte
Leste, de relatoria do ilustre Conselheiro Valmir Sandri) e o Acórdão no 1402-
000.802 (Banco Santander, de relatoria do ilustre Conselheiro Antônio José Praga
de Souza).
Transcrevo abaixo breve excerto do Acórdão no 1301-000.711:
“Na verdade, o Programa Nacional de Desestatização, juntamente com as
regras atinentes à dedutibilidade do ágio fizeram parte de todo um
contexto para a formulação dos preços ofertados nos leilões de
privatização e para as sucessivas reorganizações societárias realizadas
pelas empresas objeto da desestatização, servindo como atrativo e motivo
para o aumento substancial dos valores auferidos pelo Governo com a
privatização.
Noutro giro, a dedutibilidade do ágio e a possibilidade de a empresa
realizar a reorganização societária para o seu aproveitamento fez parte do
pacote de condições ofertadas às empresas que participaram das
privatizações, tendo, todas elas, conforme pesquisa na internet, adotado a
política incentivada acima.”
Não me sensibilizam, contudo, os argumentos expendidos neste sentido.
Identifico nos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97 tão somente uma nova
normatização atinente ao registro e amortização do ágio — a propósito, sem
sombra de dúvidas, mais restritiva que a anterior.
Além disto, não há nenhum elemento na Lei n° 9.532/97 que expressamente a
vincule ao Programa Nacional de Desestatização. Pelo contrário, suas regras são
válidas para todo e qualquer evento de fusão, incorporação ou cisão que implique
a extinção de participação societária anteriormente adquirida com ágio.
Fl. 9388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
39
A artificialidade da operação, no caso concreto, foi justamente buscar o contorno
de tais normas imperativas, que somente permitiriam a amortização do ágio a quem efetivamente
participou da aquisição do investimento com ágio lastreado em rentabilidade futura.
Portanto, a artificialidade da operação está, justamente, no passo intermediário
utilizado pela Recorrente a fim de que o ágio pudesse ser amortizado em pessoa jurídica distinta
àquela que adquiriu o investimento: a criação de “empresa veículo” a fim de que pudesse ser
realizada uma operação de reestruturação, com transferência do ágio, e posterior incorporação
reversa permitindo, no entender da Recorrente, o início da amortização dos valores de ágio.
Deu-se, assim, a denominada “transferência de ágio”, hipótese não prevista em lei,
uma vez que somente ao adquirente do investimento (no caso, a GUARANIANA, atual
NEOENERGIA) com mais valia cabe o direito à amortização do ágio, ou, em caso de incorporação
reversa, à investida, desde que haja confusão patrimonial com a real adquirente do investimento,
o que definitivamente também não foi o caso.
Confira-se passagem do TVF, a esse respeito:
Contudo, no caso concreto, a empresa incorporada (Nordeste Participações S.A)
não adquiriu a participação societária com ágio. Pelo contrário, a Guaraniana S.A,
adquirente da participação, após a incorporação da controlada manteve o registro
contábil do investimento e o ágio (em duplicidade) na COELBA, conforme se
verificou à fl. 3, do Livro Razão apresentado.
Essa ausência de reunião em um só patrimônio, da participação adquirida e do
ágio correspondente tem o condão de afastar a dedutibilidade da mais valia do
lucro real.
É também verdade que o voto vencido do acórdão combatido tenta desconstruir a
existência da referida patologia pela demonstração de que o ágio gerado na segunda etapa seria
diferenciado do ágio da etapa anterior.
Nesse sentido, o voto vencido defende categoricamente: “Ocorre que em nenhum
momento se pretendeu amortizar o ágio relativo ao leilão de privatização ocorrido em 1997. Isso
sequer seria possível.”
Ocorre que tal construção encontra dois grandes óbices levantados pela
fiscalização (mesmo que tais óbices não tenham composto os fundamentos do acórdão recorrido):
1) É que se esse fosse o caso, deixou implícito a fiscalização, estaríamos então
diante, na segunda etapa (aporte de capital por meio da transferência das ações
da COELBA para a NORDESTE PARTICIPAÇÕES) de uma operação
intragrupo(também lá denominado de “ágio de si mesmo”) o que tornaria muito
mais difícil ainda sustentar o aproveitamento perseguido;
2) Defendeu também o Fisco que a empresa GUARANIANA adquiriu ações da
COELBA com expressivo ágio, sendo que parte substancial desse ágio, conforme
discussão sobre os laudos já relatadas, além de serem intempestivos não
Fl. 9389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
40
possuíam fundamento econômico em resultados futuros da controlada.
Prossegue afirmando que em 2000 a GUARANIANA, tendo por finalidade alterar
o contexto da impossibilidade de dedução fiscal do ágio deu início a uma série
de operações intragrupo que se materializou na capitalização da Nordeste
Participações S.A., com a participação remanescente que detinha na COELBA.
Bem se vê que a premissa traçada pelo voto vencido de não vislumbrar qualquer
tentativa do Contribuinte de transferir o ágio da GURANIANA para a COELBA por meio da empresa
veículo NORDESTE PARTICIPAÇÕES de forma artificiosa encontra forte resistência tanto nas
deficiências dos laudos apresentados quanto na possibilidade de tal independência de ágios
vislumbrada pelo voto vencido esbarrar em algo bem mais grave para fins de aproveitamento: a
existência de operações intragrupo. Conforme se observa, ao tentar cobrir uma faceta da
realidade, revela-se outra.
E mais, nota-se também um esforço argumentativo enorme do voto vencido no
sentido de ressaltar a incongruência entre a premissa da qual parte de que a transferência de ágio
entre empresas seria tecnicamente impossível e a acusação fiscal de transferência artificial do
ágio. Ora, não há incongruência alguma entre a impossibilidade de um estado de coisas ocorrer e a
tentativa de se alcançar esse estado de coisas.
Posto isso, retomemos à lide quanto à impossibilidade de se transferir ágio, que é o
que efetivamente foi tentando pelo Contribuinte. Isso porque não há a menor dúvida por todo o
contexto probatório apresentado no TVF que o contribuinte ao fim e ao cabo defendeu a tese de
que o direito à dedução do ágio surgido na aquisição inicial da COELBA teria sido transferido para a
NORDESTE PARTICIPAÇÕES.
A princípio para descontruir essa tese, colaciono o decidido no Acórdão no 1302-
00.834, de relatoria do i. Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães, o qual, em hipótese
assemelhada à analisada nos presentes autos, envolvendo transferência de ágio, firmou
entendimento sobre a impossibilidade de transferência do ágio de uma empresa para outra:

Ementa:
[...]
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

Em virtude da absoluta ausência de previsão legal, o ágio,
supostamente incorrido na aquisição de participação societária de
pessoa jurídica domiciliada no exterior, não pode ser transferido por
meio de aumento de capital e quitação dívida.
[...]
Voto condutor
[...]
Alinho‐me, aqui, ao entendimento esposado na peça de autuação no
sentido de que o disposto no inciso III do art. 386 do RIR/99 (abaixo
Fl. 9390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
41
reproduzido) não pode ser interpretado de forma dissociada da
norma estampada no caput do art. 385 do referido ato regulamentar,
ou seja, o dever de segregar o custo de aquisição, no caso de
avaliação de investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido, obviamente é de quem incorreu
em tal custo, e a faculdade de amortizar o ágio antes segregado
não é deferida a outro senão àquele que adquiriu a participação
societária com sobrepreço.
[...]
Não se trata, como parece crer a Turma Julgadora de primeiro grau,
de vedação ao repasse de controle de empresas, mas, sim, de
ausência de lei autorizadora de transferência de ágio por meio de
subscrição de aumento de capital e de quitação de dívida. [grifos
nossos]

Com efeito, mostra-se também falacioso o argumento de que o ágio seria
amortizado de qualquer modo, pois, os investimentos mantiveram-se inerte na real adquirente
(GUARANIANA), e, as operações a que diziam respeito ao investimento, permaneceu segregado na
empresa operacional, o que inviabilizaria por completo qualquer forma de transferência do ágio
para o resultado fiscal (com a ressalva feita quanto à operação de fechamento de capital).
A esse respeito também adoto como razões complementares de decidir o voto
vencido da i. Conselheira Edeli Pereira Bessa, Acórdão no 1101-000.84, de 06/12/2012) em caso
todo assemelhado ao presente, envolvendo também tentativa de transferência de ágio, inclusive
com o mesmo adquirente original (GUARANIANA) e mesmo modus operandi. Confira-se trecho
relevante do referido voto em que a empresa COSERN faz as vezes da COELBA (ora Recorrente):
Claro está que as empresas envolvidas na incorporação devem ser,
necessariamente, a adquirente da participação societária com ágio e a investida
adquirida.
Embora a lei não vede a transferência consoante antes demonstrado, este
procedimento não extingue, na real adquirente, a parcela do investimento
correspondente ao ágio, de modo que ao final dos procedimentos realizados, com
a incorporação da empresa veículo pela investida, a propriedade da participação
societária adquirida com ágio subsiste no patrimônio das investidoras originais -
Guaraniana S/A, COELBA e Uptick S/A —, diversamente do que cogita a lei.
Em tais condições, a amortização do ágio que passou a existir no patrimônio da
investida, COSERN, somente poderia surtir efeitos na apuração do lucro real da
própria COSERN caso se verificasse a extinção das investidoras originais
(Guaraniana S/A, COELBA e Uptick S/A), mediante incorporação, fusão ou cisão
entre elas promovida, ou na proporção da extinção de cada urna delas, por meio
da qual o ágio subsistisse evidenciado apenas no patrimônio resultante desta
operação, na forma do art. 7 ° da Lei n° 9.532/97.
Fl. 9391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
42
Nesse sentido, se a real investidora (GUARANIANA) tivesse sido incorporada pela
investida (COELBA), o ágio gerado por ocasião do leilão de privatização na real investidora, nessa
hipótese, poderia passar a ser amortizado pela COELBA, o que definitivamente não foi o caso.
Nesse ponto, o TVF, com muita propriedade, esclarece o porquê dessa situação não
ter se tornado realidade:
d)
Após conclusão supracitada, os conselheiros demonstraram não haver
interesse para o grupo na incorporação da Guaraniana S.A, e, subsequente
extinção, já que, esta era titular de outros ativos além das ações de emissão da
COELBA.
e)
Assim, a estratégia utilizada contemplaria uma reestruturação que se
iniciaria com a transferência das ações de emissão da COELBA de que é titular a
Guaraniana S.A, para a Nordeste Participações S.A, cujo ativo seria integrado
apenas por tais ações.
f)
A segunda etapa se daria com a incorporação da empresa Nordeste
Participações S.A, pela COELBA, possibilitando assim o aproveitamento do ágio
gerado de si mesma.
Decidiu, então, o Contribuinte de forma artificial tentar transferir o ágio gerado na
operação original para a empresa veículo, olvidando da necessidade de haver também a confusão
patrimonial exigida por Lei entre o real investidor e a investida.
Outrossim, ressalte-se novamente por importante que, se normas regulatórias da
privatização davam guarida para a possibilidade da criação de uma holding nacional a fim de
facilitar o processo de aquisição/negociação de empresas estatais, como é o caso da COELBA, tal
desiderato foi totalmente cumprido com a criação da empresa GUARANIANA, nada justificando,
pois, a interposição de uma segunda holding (empresa veículo – NORDESTE PARITICIPAÇÕES), cujo
principal objetivo foi permitir a transferência das ações de emissão da COELBA de que é titular a
GUARANIANA carregando consigo a possibilidade também de transferir o ágio obtido por ela no
processo de privatização, para a empresa operacional lucrativa em que a amortização do ágio
tivesse serventia.
Ora, se o objetivo fosse somente viabilizar a aquisição do investimento, entendo
que se justificaria a criação apenas da GUARANIANA, sua capitalização e, caso viesse a ser
incorporada pela Recorrente, a amortização do ágio. Há que se acrescentar que a aquisição da
COELBA pela GUARANIANA, inclusive envolvendo um ágio válido possuiu, sim, motivo, finalidade e
está inserido em um contexto congruente de atos. Porém, já não se pode afirmar o mesmo da
utilização da NORDESTE PARTICIPAÇÕES como "empresa veículo" para transferir o ágio para a
COELBA.
Isso porque após a capitalização da GUARANIANA e aquisição do investimento na
COELBA no processo de privatização, utilizou-se de uma segunda holding (NORDESTE
Fl. 9392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
43
PARTICIPAÇÕES, controlada direta de GUARANIANA), que passou a controlar a COELBA (e essa
passou a ser controlada indireta de GUARANIANA).
Somente a partir desse último passo é que se viabilizou a confusão patrimonial em
questão, ou seja, demonstra-se que o objetivo da Recorrente foi efetivar a confusão patrimonial a
todo modo, ainda que se fizesse necessária a constituição de duas holdings a fim de fazer valer seu
intento de amortização do ágio.
Se a intenção fosse meramente a criação de uma empresa no Brasil a fim de
transpor os óbices regulatórios para aquisição do investimento pelo processo de privatização, a
NORDESTE PARTICIPAÇÕES não precisaria ser criada e interposta na operação, bastando a
utilização da GUARANIANA. Mas se assim tivesse agido a Recorrente, não haveria como se colocar
em prática a “confusão patrimonial” exigida por lei – uma vez que não era interesse de grupo a
extinção da GUARANIANA - razão pela qual a Recorrente lançou mão da interposição de uma
segunda holding (NORDESTE PARTICIPAÇÕES), a fim de que, aparentemente, pudesse ocorrer a
extinção do investimento por meio da incorporação reversa entre investida (NORDESTE
PARTICIPAÇÕES), e sua investidora (NORDESTE PARTICIPAÇÕES).
Nos moldes realizados, não há dúvidas de que houve a utilização de mera empresa
veículo na operação.
Apesar do que tudo acima foi colocado, não se pode olvidar que o contribuinte tem
o direito de estruturar o seu negócio de maneira que melhor lhe convém, com vistas à redução de
custos e despesas, inclusive à redução dos tributos, sem que isso implique, necessariamente,
qualquer ilegalidade.
Entretanto, o que não se admite atualmente é que os atos e negócios praticados se
baseiem em aparente legalidade, sem qualquer finalidade empresarial ou negocial, para disfarçar
o real objetivo da operação, quando unicamente almeje reduzir o pagamento de tributos.
Nesse sentido, colacionam-se a seguir os ensinamentos de Marco Aurélio Greco9:
[...] a pergunta que se põe é: admitida a existência do direito de o contribuinte
organizar a sua vida, este direito pode ser utilizado sem quaisquer restrições? Ou
seja, tal direito é ilimitado? Todo e qualquer “planejamento” é admissível? Minha
resposta é negativa. (pág. 190)
Ou seja, cumpre analisar o tema do planejamento tributário não apenas sob a
ótica das formas jurídicas admissíveis, mas também sob o ângulo da sua utilização
concreta, do seu funcionamento e dos resultados que geram à luz dos valores
básicos de igualdade, solidariedade social e justiça. (pág. 202)
[...] com o advento do Código Civil de 2002 a questão ficou solucionada, pois seu
artigo 187 é expresso ao prever que o abuso de direito configura ato ilícito:

9 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. São Paulo: Dialética, 2011, p. 198-208.
Fl. 9393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
44
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes. (pág. 206)
No Brasil, entendo que esta possibilidade de recusa de tutela ao ato abusivo
(mesmo antes do Código Civil de 2002) encontra base no ordenamento positivo,
por decorrer dos princípios consagrados na Constituição de 1988 e da natureza da
figura. Porém, a atitude do Fisco no sentido de desqualificar e requalificar os
negócios privados somente poderá ocorrer se puder demonstrar de forma
inequívoca que o ato foi abusivo porque sua única ou principal finalidade foi
conduzir a um menor pagamento de imposto.
Esta conclusão resulta da conjugação dos vários princípios acima expostos e de
uma mudança de postura na concepção do fenômeno tributário que não deve
mais ser visto como simples agressão ao patrimônio individual, mas como
instrumento ligado ao princípio da solidariedade social. (pág. 208)
Em suma, não há dúvida de que o contribuinte tem o direito, encartado na
Constituição Federal, de organizar sua vida da maneira que melhor julgar. Porém,
o exercício deste direito supõe a existência de causas reais que levem a tal
atitude. A auto-organização com a finalidade predominante de pagar menos
imposto configura abuso de direito, além de poder configurar algum outro tipo de
patologia do negócio jurídico, como, por exemplo, a fraude à lei. (pág. 228)
Nota-se, assim, que o direito ao planejamento tributário não pode ser absoluto, há
que haver uma conformação entre a existência do direito e o modo como se exerceu esse direito.
Ricardo Lobo Torres, a esse respeito, esclarece que “a proibição da elisão abusiva
no campo tributário nada mais é que a especificação do princípio geral, jurídico e moral, da
vedação do abuso de direito”.10
Marco Aurélio Greco assevera ainda que “nem tudo o que é lícito é o honesto” e que
o “o ordenamento jurídico não se resume à legalidade; ele contempla também mecanismos em
última análise de neutralização de esperteza”, fazendo
parte daquilo que Tércio Sampaio Ferraz Júnior denomina de regras de calibração
do ordenamento. Ou seja, os textos legais dão as peças do sistema jurídico, mas
para que funcionem coordenadamente precisam ser calibradas, ajustadas. 11 [grifo
nosso]
Sobre o tema, Ricardo Lobo Torres conclui que
No direito tributário o mais importante para a Administração é requalificar o ato
abusivo, sem anulá-lo em suas consequências no plano das relações comerciais ou
trabalhistas.[...] Na elisão, afinal de contas, ocorre um abuso na subsunção do fato
à norma tributária; como lembra Paul Kirchhof, a elisão é sempre uma subsunção
malograda [...] Cabe à Administração Tributária, conseguintemente, corrigir a

10 LOBO TORRES, Ricardo. Planejamento Tributário. Elisão abusiva e evasão fiscal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 20.
11 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. São Paulo: Dialética, 2011, p. 231.
Fl. 9394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
45
subsunção malograda, requalificando o fato de acordo com a interpretação
correta da regra de incidência. 12
Também não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica ou de
atos jurídicos. O que houve, na prática, foi uma requalificação dos atos realizados pelo
contribuinte, prática adotada como regra de calibração do sistema (conforme Tércio Sampaio
Ferraz Júnior), ou de “neutralização de esperteza”, nas palavras de Marco Aurélio Greco.
No caso concreto, ressalta aos olhos o posicionamento artificial da Recorrente em
face das leis de regência de cunhos societário e fiscal.
A estrutura negocial montada pela Recorrente caracteriza o que a doutrina
denomina de “operação estruturada em sequência”.
Greco13 trata o tema com a maestria peculiar:
Operação Estruturada em Sequência
Sob esta denominação estão as step transactions, vale dizer, aquelas sequências
de etapas em que cada uma corresponde a um tipo de ato ou deliberação
societária ou negocial encadeado com o subsequente para obter determinado
efeito fiscal mais vantajoso. Neste caso, cada etapa só tem sentido se existir a que
lhe antecede e se for deflagrada a que lhe sucede.
Uma operação estruturada indica a existência de um objetivo único,
predeterminado à realização de todo o conjunto. E mais, indica a existência de
uma causa jurídica única que informa todo o conjunto. Neste caso, cumpre
examinar se há motivos autônomos, ou não, pois se estes inexistirem, o fato a ser
enquadrado é o conjunto e não cada uma das etapas. (p. 462)
Uso de Sociedades
[...] o elemento relevante quando estamos perante uma pessoa jurídica não é
apenas a sua existência formal (no registro competente etc.); tão importante ou
até mais – em matéria tributária – é a identificação do empreendimento que
justifica sua existência. A criação de uma pessoa jurídica tem sentido na medida
em que corresponda à vestimenta jurídica de determinado empreendimento
econômico ou profissional. A ideia de empresa é o núcleo a ser perquirido. (vide a
importância que o Código Civil dá à noção de empresa – artigos 966 e segs.). (p.
468/469)
Conduit companies
A primeira situação a observar é das chamadas conduit companies (empresas-
veículos ou de passagem) em que uma pessoa jurídica é criadas apenas para servir
como canal de passagem de um patrimônio ou de dinheiro sem que tenha
efetivamente outra função dentro do contexto. (p. 470)
Deslocamento da Base Tributável
Outro aspecto a ser considerado é o do deslocamento da base tributável para
sociedades que se encontrem em situação tributariamente mais favorável.

12 LOBO TORRES, Ricardo. Planejamento Tributário. Elisão abusiva e evasão fiscal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 25.
13 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. São Paulo: Dialética, 2011, p. 462-476.
Fl. 9395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
46
O deslocamento de base tributária para outra pessoa jurídica que se encontra em
regime tributário comparativamente mais vantajoso é elemento que merece
especial atenção; aliás, já foi objeto de exame pelo antigo Tribunal Federal de
Recursos ao ensejo da mencionada Apelação Cível no 115.478-RS (julgada em
18.02.87, Rel. Min. Américo Luz). Neste processo, além de outras considerações,
encontra-se no relatório do acórdão o seguinte aspecto:
“O que existiu foi na realidade transferência de receita representada pela
diferença de preços nas transações entre a autora e as demais empresas, pois a
receita que não se realizou foi realizada pelas demais empresas, ainda que sob
regime de determinação diferente.”
Este é o ponto a considerar, pois – dependendo das circunstâncias do caso
concreto – pode configurar fraude à lei tributária. (p. 475/476) [grifos nossos]
Salienta-se que sem a utilização da denominada “empresa veículo” não haveria
amortização do ágio, pois tal valor deveria compor o custo do investimento, conforme já
abordado. Nesse contexto, é de pouco relevo se a “empresa veículo” efetivamente operava, ou se
sua existência foi efêmera. O importante para a caracterização como conduit company foi a
efemeridade de suas participações no negócio, em si. Em curto lapso, simplesmente por sua
interposição em negócio jurídico, foi capaz de causar efeitos tributários, não em si mesma, mas na
pessoa jurídica que efetivamente ocupava um dos polos da operação negocial perpetrada.
Conforme se observa, os pontos destacados por Greco ressaltam aos olhos no caso
concreto, pois as operações perpetradas pela Recorrente foram estruturadas em sequência, sem
qualquer propósito negocial que não seja a mera economia tributária. Ou seja, utilizou-se de
sociedade de passagem a fim de que a mais valia na aquisição de ações - contabilizada como ágio
e que deveria compor o custo do investimento para fins de apuração de ganho de capital -, após
imediata incorporação reversa entre investida e investidora (empresa veículo), se transformasse
em despesa dedutível na Recorrente mediante transferência do ágio a ser amortizado.
Entendo que, pelas conclusões já expostas não se pode acatar as deduções a título
do ágio realizadas pela Recorrente, motivo pelo qual voto por negar provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte.

3
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da Fazenda e por
CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 9396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.067 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10580.728178/2016-64
47

Fl. 9397
DF CARF MF
Original